Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
: 1000857-80.2022.8.11.0000

Classe:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Assunto:
[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]

Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO.

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT - CNPJ: 01.872.993/0001-54 (AUTOR), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO - CPF: 082.999.526-97 (ADVOGADO), RAPHAEL CARVALHO DA SILVA - CPF: 013.272.483-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E, POR MAIORIA, MODULOU OS EFEITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS QUANTO A MODULAÇÃO OS 1ª, 6º E 12º VOGAIS.

JULGAMENTO CONCOMITANTE COM A DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1017304-80.2021.8.11.0000.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTRIBUIÇÕES [PARAFISCAIS] ÀS ENTIDADES PRIVADAS [INPEC-MT; IMAMT; IAGRO; IMAD E IMAFIR/MT] E PROVENIENTES DE DIFERIMENTO DO ICMS – LEI Nº 7.263, DE 27 DE MARÇO DE 2000 e DECRETO Nº 1.261, DE 30 DE MARÇO DE 2000 - ATO VOLUNTÁRIO DOS CONTRIBUINTES - TRANSFERÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO, COM FATO GERADOR OCORRIDO, PARA MOMENTO POSTERIOR - AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - FALTA DE COMPULSORIEDADE – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE- CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - INTERESSE PÚBLICO PRESENTE - RECEITA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO – ESCOLHA DAS ASSOCIAÇÕES SEM ESTUDO, PROCESSO SELETIVO OU LICITATÓRIO – DIRECIONAMENTO CARACTERIZADO - ABSTRAÇÃO, GENERALIDADE, AUTONOMIA E IMPESSOALIDADE – ELEMENTOS DO ATO NORMATIVO - ASSOCIAÇÕES BENEFICIADAS NÃO QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS/OS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO/OSCIP – FAVORECIMENTO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS DE FINS PRIVADOS -USO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS – ÓRGÃO FAZENDÁRIO ATUANTE COMO MERO “PRESTADOR DE SERVIÇO” - UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA PARA INTERESSE PRIVADO - CONFUSÃO ENTRE A GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA – OFENSA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - POLÍTICAS PÚBLICAS EXECUTADAS ATRAVÉS DE CONSULTA À SOCIEDADE MATO-GROSSENSE - TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONTÍNUOS ÀS ASSOCIAÇÕES PRIVADAS - INJUSTIFICÁVEL - CONTROLE SOBRE A EFETIVAÇÃO OU RESULTADO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – INEXISTÊNCIA - DEVER DE PRESTAR CONTAS – PREVISÃO CONSTITUCIONAL - INOBSERVÂNCIA - CONTRIBUIÇÕES DIRETAS ÀS CONTAS BANCÁRIAS DAS ASSOCIAÇÕES - “CHEQUE EM BRANCO” - CONTROLE MÍNIMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – AFRONTA CONFIGURADA - PREVISÃO RELATIVA A “NÃO ADESÃO” DO DIFERIMENTO - PREVISÃO ABSTRATA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS CONTRIBUIÇÕES DIRECIONADAS AO INPECMT, IMAMT, IAGRO, IMAD E IMAFIR/MT - OFENSA AO ART. 3º, IV, ART. 10,
CAPUT
, I E III, ART. 127 E AO ART. 129,
CAPUT
E X, DA CEMT – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS/EXPRESSÕES IMPUGNADOS, COM EFEITOS
EX NUNC
A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Os recolhimentos das contribuições às entidades privadas [Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense – INPECMT –; Instituto Mato-grossense do Algodão – IMAmt –; Instituto Matogrossense do Agronegócio – IAGRO –; Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD –; e Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT –] não se afiguram obrigatórios para as operações internas sobre a produção agroflorestal [soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão], constituindo-se ato voluntário dos contribuintes que optarem pelo diferimento do ICMS (STJ, RMS 18.971/MT – Relator: Min. Eliana Calmon), nas hipóteses de exportação e industrialização, executada a comercialização.

A opção conferida aos contribuintes de diferimento do ICMS não tem natureza tributária diante da falta de compulsoriedade (STF, ADI nº 20561/MS – Relator: Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: STF, RE 606218/MT – Relator: Min. Alexandre de Moraes; AI 859321/MT – Relator: Min. Dias Toffoli; STJ, RMS 18971/MT – Relatora: Minª. Eliana Calmon; REsp n. 960.900/MT – Relatora: Min.ª Eliana Calmon; TJMT, AP N.U 0124117-71.2009.8.11.0000 – Relator: Des.ª Clarice Claudino da Silva; RAI 1008705-26.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Marcio Vidal AP N.U 1005626-13.2019.8.11.0041 – Relatora: Des. Maria Aparecida Ribeiro.

Se os recursos destinados ao FETHAB [produtos agroflorestais] e às associações [para fins de diferimento de ICMS] não consubstanciam típica receita de imposto, a alegada usurpação de competência tributária da União não resulta configurada.

A contribuição associativa [paralela ou simultânea ao FETHAB] não desnatura o interesse público proveniente da aplicação desses valores, por estarem vinculadas ao diferimento de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços-, cujo recolhimento se traduz na principal receita pública do Estado-membro, como unidade federativa.

O interesse público não está demonstrado quando a inclusão de cinco entidades como destinatárias das contribuições para fins de diferimento não foi precedida de qualquer estudo e/ou processo seletivo ou licitatório. A noção de ato normativo, para efeito de fiscalização abstrata, pressupõe generalidade e impessoalidade, além da autonomia jurídica da deliberação estatal. Esses elementos – abstração, generalidade, autonomia e impessoalidade –
“qualificam-se como requisitos essenciais que conferem, ao ato estatal, a necessária aptidão para atuar, no plano do direito positivo, como norma revestida de eficácia subordinante de comportamentos estatais ou determinante de condutas individuais”
(STF, ADI 2321/DF – Relator: Min. Celso de Mello).

A norma que estabelece benefícios sem
“qualquer base ou justificativa plausível para o tratamento pontual estabelecido na lei
”

(TJMT, ADI 1009184-53.2018.8.11.0000 – Relator: Des. João Ferreira Filho) revela-se inconstitucional.

As entidades privadas [sem fins lucrativos] podem receber contribuições parafiscais ou mesmo subvenções públicas quando suas atividades puderem ser enquadradas no conceito de assistência social, educacional ou à saúde, nos termos do arts. 199, § 1º e § 2º e 213 da CF/88 e dos arts. 16 e 19 da Lei n. 4.320/64 [Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal]. Ocorre que essa permissão jurídica [constitucional e legal] contempla uma relação contratual entre o Estado e o Terceiro Setor, composto pelas seguintes entidades: associações, fundações, Organizações Sociais – OS –, e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, dentre outras.

As entidades beneficiadas – IMAD, IMAmt, IMAFIR/MT, INPECMT e IAGRO – possuem natureza jurídica de associação e são entidades representativas do agronegócio. Não se tratam de entidades qualificadas como Organizações Sociais – OS – e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, a elidir eventual interesse da Administração Pública nas funções por elas desempenhadas.

Ao prever a destinação de valores a entes privados, o legislador favoreceu segmentos econômicos de fins privados, sem qualquer regulamentação acerca da “
necessária contrapartida”
(STF, ADI 4.180/DF – Relator: Min. Gilmar Mendes), visto que as contribuições derivam de ato estatal, qual seja o diferimento de ICMS para operações
“internas com soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão”
. Para que uma entidade receba contribuição parafiscal, exige-se gestão administrativa, financeira e pessoal de
“forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF”
, afastando-se
“qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas”
, consoante entendimento do c. STF, no julgamento do marco legal das OS –Organizações Sociais (ADI 1923/DF– Relator: Min. Ayres Britto – Redator: Luiz Fux).

“ [...] o fato de receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos há de fazer com que seu regime jurídico seja minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca a impessoalidade”
(STF, ADI 1923/DF).

“A legalidade e a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a economicidade e a eficiência, mais do que princípios legais, são princípios constitucionais e devem nortear tanto as atividades de uma fundação que, senão pública, têm fins públicos e sociais, como também as atividades de uma associação, mormente agora com a criação das Oscips.”
(PAES, José Eduardo Sabo Paes. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 7ª ed., São Paulo: Forense, 2010, p. 445)

Os atos normativos/expressões que destinam parte das contribuições relativas ao diferimento de ICMS às entidades associativas de fins privados e escolhidas pelo legislador sem critérios pré-definidos, permitindo a celebração de convênios com emprego de infraestrutura estatal, ofendem ao princípio da impessoalidade.

A promoção e incentivo de desenvolvimento científico e tecnológico competem ao Estado por meio de políticas públicas e devem ser executadas através de consulta à sociedade mato-grossense, sendo injustificável a transferência às associações privadas mediante de repasse de valores contínuos, nos termos do art. 353, § 6º da CE/MT.

O dever de prestar contas à
“pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos”
tem previsão tanto na CF/88 (art. 70, parágrafo único) como na CEMT, qual dispõe sobre a prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado, nos arts. 47, V, 56, parágrafo único, e 214.

A matriz ou fundamento das contribuições diretamente às contas bancárias das associações, proveniente de operações tributárias sob o regime de diferimento de ICMS, em hipóteses de exportação e industrialização dos produtos agroflorestais, traduz-se num verdadeiro “cheque em branco” [expressão utilizada pelo i. Min. Marco Aurélio no julgamento paradigma da ADI 1.923/DF] assinado pelo Estado de Mato Grosso para essas entidades associativas. A discricionariedade,
“sem balizas objetivas mínimas, abre espaço para decisões arbitrárias [...], a caracterizar ofensa direta aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e da moralidade administrativas”
(STF, ADI 1.923/DF).

“À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, o que não foi observado [...]. 2. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro público.[...].”
(TJMT, ADI N.U 1000145-66.2017.8.11.0000)

Se a norma impugnada não recair sobre o vício de constitucionalidade reconhecido desta oportunidade [contribuições a institutos privados], impõe-se sua preservação.

Diante da ofensa aos princípios da Administração Pública [impessoalidade e publicidade], identifica-se que os dispositivos/expressões impugnados [a exceção do art. 11] afrontam diretamente o art. 3º, IV, art. 10,
caput
, I e III, art. 127 e ao art. 129,
caput
e X, da CEMT.

Os atos normativos devem ter a “
regulamentação necessária para atender [...] os critérios da publicidade, da impessoalidade administrativa e da supremacia do interesse público”
(ADI N.U 1006183-60.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.11.2019).

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que a modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade apresenta-se necessária quando presente
“confiança legítima [...] na prática de atos com respaldo em autoridade aparente das leis publicadas”
, observada a
“boa-fé objetiva enquanto princípio geral de direito norteador das decisões judiciais”
(ADI 6337 – Relatora: Min.ª Rosa Weber).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégio Plenário,

Ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO [Dr. José Antônio Borges Pereira] e pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO em face “
do artigo 7º, caput, expressão “e, conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT”; “do artigo 7º, §1º, inciso II-A”; “do artigo 7º, §1º, inciso IV-A”; “do artigo 7º, §1º, inciso VI-A”; “do art. 7º, §1º-B”; “do artigo 7º-A, §§ 5º e 6º”; “do artigo 7º-C, caput, expressão “ e do INPECMT”; “do artigo 7º-C-1, inciso II e § 2º”; “do artigo 7º-F, expressão “e do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD”; “do art. 7º-I, §§4º e 5º”; “do artigo 9º, expressão “ao INPECMT, ao IMAmt, ao IAGRO, ao IMAD e ao IMAFIR”,
e art. 11

da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000
; “do artigo 10 caput, expressão “e, conforme o caso, para o INPECMT, para o IMAmt, para o IAGRO, para o IMAD, bem como para o IMAFIR/MT” e “§1º, incisos II, III, IV, V, VI, §3º, incisos I e II, §4º, do artigo 10-B, §1º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 10-B, § 2°, inciso III, expressão “e ao IAGRO” e “do artigo 10-B, §3º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 12, expressão “e ao IAGRO”; do artigo 16, expressão “e ao IAGRO”;
art. 17, §4º; art. 21, expressão
“e ao IAGRO”
,
“do artigo 21, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 21-A, caput, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 1-A, §1º, expressão “e ao IMAD“ e §7º”; “do artigo 21-E, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 21-J, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 22, §3º, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 22, §4º, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 22-B”; “do artigo 27, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 27-A, §2º”; “do artigo 27-C-1”; “do artigo 27-G, inciso II”; “do artigo 27-G, §2º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 27-H, caput, expressão “e do INPECMT”; “do artigo 27-H, §2º, expressão “e do INPECMT” e §4º; do artigo 27-I-1, caput, expressão “e do IMAD”; “do artigo 27-I-1, § 1°-A, expressão “e ao IMAD” e §4°”; “do artigo 27-I-4-1, caput, expressão “e do IMAFIR/MT”; “do artigo 27-I-4-1, § 5º, expressão “e ao IMAFIR/MT” e §6°,”
do Decreto nº 1.261, de 30 de março de 2000
.

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO [ADI nº 1017304-80.2021.8.11.0000] sustenta que: 1)
“as previsões normativas ora hostilizadas [...], além de condicionarem a fruição de benefício fiscal ao recolhimento de contribuição para entidades privadas, autorizam o uso da máquina pública, do sistema de arrecadação, da emissão de documentos, do uso de mão de obra dos servidores públicos estaduais para elaboração de prestação de contas e do repasse de verba para entidades associativas privadas pré-determinadas, encontram-se eivadas de inconstitucionalidade por afronta do art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, que determinam à Administração Pública e obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência e ao dever de realização de licitação”
, bem como afronta à
“Constituição do Estado de Mato Grosso, em relação ao artigo 3º, incisos II e IV, artigo 10, caput, incisos I e III, artigo 127 e ao artigo 129, caput e inciso X”
; 2)
“os entes privados gozam de plena autonomia e independência do setor público, e para a sua manutenção não deve poder público ser chamado a concorrer como órgão arrecadador, sob pena de violação aos princípios constitucionais”
; 3)
“o montante arrecadado e repassado às contas específicas das referidas entidades [...] não tem amparo constitucional, eis que não detém natureza jurídica de taxa, dado não há serviço público relacionado a sua contraprestação, o que representa afronta ao artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e ao artigo 149, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso”
.

Requer a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade “
do artigo 7º, caput, expressão “e, conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT”; “do artigo 7º, §1º, inciso II-A”; “do artigo 7º, §1º, inciso IV-A”; “do artigo 7º, §1º, inciso VI-A”; “do art. 7º, §1º-B”; “do artigo 7º-A, §§ 5º e 6º”; “do artigo 7º-C, caput, expressão “ e do INPECMT”; “do artigo 7º-C-1, inciso II e § 2º”; “do artigo 7º-F, expressão “e do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD”; “do art. 7º-I, §§4º e 5º”; “do artigo 9º, expressão “ao INPECMT, ao IMAmt, ao IAGRO, ao IMAD e ao IMAFIR”, da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000”; “do artigo 10 caput, expressão “e, conforme o caso, para o INPECMT, para o IMAmt, para o IAGRO, para o IMAD, bem como para o IMAFIR/MT” e “§1º, incisos II, III, IV, V, VI, §3º, incisos I e II, §4º, do artigo 10-B, §1º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 10-B, § 2°, inciso III, expressão “e ao IAGRO” e “do artigo 10-B, §3º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 12, expressão “e ao IAGRO”; do artigo 16, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 21, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 21-A, caput, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 1-A, §1º, expressão “e ao IMAD“ e §7º”; “do artigo 21-E, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 21-J, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 22, §3º, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 22, §4º, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 22-B”; “do artigo 27, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 27-A, §2º”; “do artigo 27-C-1”; “do artigo 27-G, inciso II”; “do artigo 27-G, §2º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 27-H, caput, expressão “e do INPECMT”; “do artigo 27-H, §2º, expressão “e do INPECMT” e §4º; do artigo 27-I-1, caput, expressão “e do IMAD”; “do artigo 27-I-1, § 1°-A, expressão “e ao IMAD” e §4°”; “do artigo 27-I-4-1, caput, expressão “e do IMAFIR/MT”; “do artigo 27-I-4-1, § 5º, expressão “e ao IMAFIR/MT” e §6°, do Decreto nº 1.261, de 30 de março de 2000”
(ID 1032579805), com documentos (ID’s 103257985/103257986).

O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO [ADI 1000857-80.2022.8.11.0000] sustenta a inconstitucionalidade dos atos normativos sob assertiva de: 1)
“usurpação da competência da União (art. 149, CF/88)”
; 2) ofensa ao
“princípio da não-afetação (art. 167, IV, CF/88 e 165, IV, da CE/MT)”
; 3)
“violação do ne bis in idem”
ante a previsão de incidência cumulativa de ICMS e contribuições ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB – e Instituto Mato-grossense do Agronegócio – IAGRO –; 4) definição de
“obrigações acessórias capazes de restringir imunidade tributária (146, II, CF/88 e Tema 32 da RG, STF)”
; 5)
“ausência de transparência quanto à destinação dos recursos públicos”
, a caracterizar ofensa ao art. 70, parágrafo único, da CF/88 e arts. 47, V, 56 e 214 da CEMT; 6)
“os fortes indícios de uso para fins eminentemente político-partidários, no interesse dos gestores de associações privadas configuram”
ofensa ao art. 37,
caput
da CF/88 e art. 3º, IV, e 129,
caput
da CE/MT [princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade].

Pediu liminarmente a suspensão da eficácia “
dos dispositivos que determinam o recolhimento das contribuições ao IAGRO”.
No mérito, requer a procedência para que os referidos artigos sejam declarados inconstitucionais (ID 115708988), com documentos (ID’s 115708988/115708998).

Não houve pedido de medida cautelar na ADI proposta pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO [nº 1017304-80.2021.8.11.0000], ao passo que, na ADI ajuizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO [nº 1000857-80.2022.8.11.0000], não fora identificada hipótese de análise excepcional de liminar sem a oitiva da autoridade governamental e do órgão legislativo (ID 449185475).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO aduz que “
as contribuições ao FETHAB e aos fundos privados

não dispõem de caráter compulsório e, cristalinamente, se apresentam como verdadeira opção ao contribuinte, o que afasta sua natureza tributária
”; “
o Estado de Mato Grosso apenas cumpre obrigação legal (art. 10 § 4º) de promover a arrecadação e repasse dos valores para os Fundos previstos na norma de regência, tendo como contrapartida determinado percentual relativo à contribuição, instrumentalizados por meio de convênios, sem qualquer ofensa a ordem constitucional
”. Pugna, assim, pela improcedência da ação (ID 110757014 e ID 118334457).

A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO argumenta que “
o diferimento do ICMS [...] não constitui modalidade de benefício fiscal, na medida em que consiste apenas em instrumento de política tributária utilizado pelo ente tributante para postergar o momento em que o imposto torna-se exigível, sem que ocorra a dispensa do tributo
”; “
inexiste compulsoriedade de recolhimento
” da contribuição ao FETHAB; “
as entidades privadas destinatárias do FETHAB [...] atuam ao lado do Estado em seu mister constitucional
”; “
a seleção das entidades é proveniente de processo legislativo, conduzido pela ALMT, que é composta de representantes do povo
”, sendo “
inviável questionar a existência de ‘concorrência de outras interessadas’ porquanto repercute em ato próprio do Poder Legislativo, solvida pela iniciativa legislativa e discussões envidadas no curso do processo legislativo, na Casa de Leis, que merece, portanto, o devido amparo deste E. TJMT, por força do que dispõe o art. 2º da CF/88
”; “
a opção elencada pela legislação (convênio) é o instrumento jurídico adequado a viabilizar a atuação do Poder Público junto das instituições privadas na arrecadação da contribuição
”; “
a natureza jurídica da cobrança efetivada como contrapartida ao serviço prestado não tem natureza tributária, mas de justa reposição pelo serviço executado pelo Poder Público, [...] não podendo se falar em violação ao artigo 149, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso
” (ID 118429992 e ID 123273491).

A i. SUB-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL, na função de
custos legis
, opina pela procedência por entender que,
“a despeito da redação do texto legal, que qualifica as contribuições como “faculdade do contribuinte”, na prática, o atributo da voluntariedade não está presente, vez que o não pagamento implica em consequências drásticas ao produtor inadimplente”; “a exigência da contribuição às entidades privadas configura verdadeira obrigação – e não opção ou faculdade –, que é contraposto pela verdadeira ameaça de privação de direitos, legalmente e constitucionalmente conferidos”; “as instituições privadas utilizam irregularmente do aparato estatal, que deve sempre ser guiado pela predominância do interesse público e não do interesse privado como sói a ocorre no caso, para viabilizar o recebimento das contribuições inconstitucionais”
;
“não há, nem mesmo no Tribunal de Contas Estadual, qualquer registro de prestação de contas do IAGRO ou da APROSOJA, em verdadeiro desvio das normas constitucionais e legais supracitadas”; “os órgãos defensores da norma não conseguiram apresentar argumentos capazes de refutar os vícios de inconstitucionalidades revelados pela inicial ministerial, circunstância que enseja a ratificação integral da peça inaugura para que a ação seja julgada procedente”
, pugnando pelo julgamento simultâneo a ADI nº 1017304-80.2021.8.11.0000
“diante da inegável conexão, oportunidade na qual reiteramos integralmente as razões da inicial ministerial e do parecer de ID nº 119832496 como memorias finais para subsidiar o julgamento de ambas as ações”
(Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça – fls. 564/577 – ID 119832498 e ID 125930162).

No curso das ADI’s, foram admitidos como
amicus curiae
o INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODÃO – IMAMT-, o INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO FEIJÃO, PULSES, GRÃOS ESPECIAIS E IRRIGAÇÃO – IMAFIR/MT – , o INSTITUTO DA MADEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMAD –, INSTITUTO MATOGROSSENSE DO AGRONEGÓCIO – IAGRO –, INSTITUTO DA PECUÁRIA DE CORTE MATO-GROSSENSE – INPEC – e a ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO – AMPA –.

É o relatório.

PARECER ORAL

USOU DA PALAVRA O EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA).

Senhora Presidente e douto Relator,

Ratifico a inicial, porque há uma flagrante inconstitucionalidade, uma vez que o estado torna-se um agende arrecadador para essas instituições.

Apesar das finalidades do interesse público e delas próprias no fomento a busca cientifica desses institutos, traz claramente a inconstitucionalidade, porque o estado fica “
longa manus
” de um interesse privado, por mais nobres que sejam os objetivos.

Portanto ratifico a inicial, no sentido da inconstitucionalidade da forma que por lei o estado torna-se um arrecadador para entidades privadas.

É nesses termos o posicionamento do Ministério Público.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: RAPHAEL CARVALHO DA SILVA (OAB/DF 68.822), RENATO OLIVO DE SOUZA (OAB/MT 6.509), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN (OAB MT4501-O), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA (OAB/MT 6687-O), LUIZ ALBERTO DERZE VILLAALBA CARNEIRO (OAB/MT 15.074) E RODRIGO GOMES BRESSANE (OAB/MT 8616).

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégio Plenário,

O julgamento recai sobre as contribuições [parafiscais] às seguintes entidades privadas: o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense – INPECMT –, Instituto Mato-grossense do Algodão – IMAmt –, Instituto Matogrossense do Agronegócio – IAGRO – , Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD – e Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT –, na hipótese de diferimento de ICMS.

A matéria recomenda breve contextualização fático-jurídico do Fundo Estadual de Transporte e Habitação para compreensão da constitucionalidade ou não dos atos normativos/expressões impugnados, salientando-se que não está sendo questionado o FETHAB, mas sim a destinação de percentual às entidades retrocitadas.

Vejamos.

Durante o governo do saudoso Dante Martins de Oliveira, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB – foi instituído, por meio da Lei nº 7.263 de 27 de março de 2000, em substituição ao Fundo Rodoviário Estadual (Lei nº 6919/97), com a finalidade de angariar recursos a serem destinados aos setores de transporte e habitação.

Inicialmente, a contribuição passou a ser cobrada em operações tributárias decorrentes de produção de soja, mas, gradativamente, foi ampliada para outras atividades econômicas como carne bovina [gado], algodão, madeira, combustíveis e gás natural.

O FETHAB era inicialmente composto por duas fontes de recursos, quais sejam: a) recolhimento pecuniário a título de contrapartida pela fruição do benefício do diferimento do ICMS nas operações internas com produtos agroflorestais (art. 7º); b) recolhimento pecuniário, nas operações com óleo diesel, do valor de R$0,21 (vinte e um centavos) por litro de produto fornecido - “FETHAB DIESEL” ou “FETHAB COMBUSTÍVEL” - (art. 12).

Recorde-se que, no julgamento da ADI nº 1012869-68.2018.8.11.0000, este e. Órgão declarou a inconstitucionalidade da cobrança relativa ao “FETHAB DIESEL” ou “FETHAB COMBUSTÍVEL”, por se tratar de receita típica de imposto, cuja vinculação afigura-se constitucionalmente vedada, cujo acórdão transitou em julgado no dia 19.2.2021 (PJe).

Dito isso, passam-se aos exames dos atos normativos e expressões impugnadas,
em negrito,
nas respectivas ADI’s:

-
Lei nº 7.263/2000 “[
Cria o Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB e dá outras providências”
]

“Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB
e
,
conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação - IMAFIR/MT.
[...]

§ 1º Para fins de efetivar a contribuição a que se refere o caput deste artigo, o remetente da mercadoria deverá recolher, na forma e prazos indicados no Regulamento, os seguintes valores:

I - 10% (dez por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de soja transportada, que será creditada à conta do FETHAB;

II - revogado

II-A -1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de soja transportada, que será creditada à conta do IAGRO;
[...]

III - 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do FETHAB;

IV-A - 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do INPECMT;

V - 10% (dez por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por metro cúbico de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada transportada, que será creditada à conta do FETHAB;

VI-A - 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por metro cúbico de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada transportada, que será creditada à conta do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD.

§ 1º-A A contribuição ao FETHAB será, também, devida nas operações mencionadas com os produtos adiante arrolados, hipóteses em que o remetente da mercadoria deverá recolher os valores assinalados que serão creditados à conta do referido Fundo:

I - 0,03% (três centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por quilograma de carne desossada das espécies bovina ou bufalina, transportado, nas operações de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação, previstas no parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996;

II - 0,03% (três centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por quilograma de carne com osso e miudezas comestíveis das espécies bovina ou bufalina, transportado, nas operações de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação, previstas no parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996;

III - 6% (seis por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de milho transportada, nas operações interestaduais, nas operações de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação, previstas no parágrafo único do art. 3° da Lei Complementar Federal n° 87, de 13 de setembro de 1996.

§ 1º-A-1 O regulamento desta Lei disporá sobre a emissão de documentos fiscais para demonstração das quantidades de soja ou de milho efetivamente recebidas, sem prejuízo das demais obrigações acessórias pertinentes ao remetente e ao destinatário.

§ 1º-A-2 Fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a editar, se necessárias, normas complementares para disciplinar o controle dos volumes efetivamente transportados de soja e milho.

§ 1º-B O recolhimento da contribuição de que trata o inciso II-A do § 1º deste artigo poderá ser realizado mediante convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda, com ou sem ônus, e será efetuado diretamente à conta do IAGRO, pelo contribuinte destinatário da mercadoria, na condição de substituto do seu remetente.

§ 1º-C O recolhimento da contribuição de que trata o inciso VI-A do § 1° deste artigo poderá ser realizado mediante convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda, com ou sem ônus, e será efetuado diretamente à conta do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, pelo contribuinte remetente da mercadoria.

§ 2º As importâncias devidas nos termos desta Lei serão recolhidas nos prazos e na forma indicados no respectivo regulamento

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às transferências dos produtos mencionadas nos incisos do § 1º, efetuadas por produtor primário, entre seus estabelecimentos, de idêntica atividade econômica preponderante, localizados no território do Estado.

§ 4º Na hipótese de nova saída interna diferida, ocorrida com o mesmo produto, o efetivo recolhimento da contribuição em relação a uma delas exime a obrigação das demais.

§ 5º (revogado)

§ 6º (revogado)

§ 7º Ressalvado o disposto no § 1º-A deste artigo, o recolhimento das contribuições de que trata este artigo ocorrerá de forma monofásica, não incidindo em mais de uma operação.

§ 8º (revogado)

§ 9º A contribuição ao FETHAB não incide sobre madeira "in natura" nas operações internas, salvo quando destinada a consumidor final.

Art. 7º-A Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas de algodão nas hipóteses adiante descritas efetuarão recolhimento à conta do FETHAB, na forma e prazos indicados no regulamento, de contribuição no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada transportada da mercadoria: [...]

§ 5º Os remetentes da mercadoria, sem prejuízo do recolhimento descrito no caput deste artigo, efetuarão o recolhimento da contribuição correspondente a 10% (dez por cento) do valor da UPF/MT vigente no período, por tonelada de algodão transportada, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt.

§ 6º O recolhimento de que trata o § 5º deste artigo poderá ser realizado mediante convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, com ou sem ônus, e será efetuado diretamente à conta do IMAmt pelo contribuinte remetente ou pelo destinatário da mercadoria na condição de substituto daquele. [...]

Art. 7º-C Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas de gado em pé para abate, cria, recria, engorda ou qualquer outra finalidade, em operações interestaduais ou de exportação, inclusive em operação equiparada à exportação, prevista no parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, efetuarão a contribuição às contas do FETHAB
e do INPECMT,
na forma e nos prazos indicados no regulamento, no valor correspondente ao referenciado no art. 7º, § 1º, incisos III e IV-A, por cabeça de gado transportada. [...]

Art. 7º-C-1 Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas de soja, em operações interestaduais ou de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação, previstas no parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, efetuarão na forma e prazos indicados no regulamento, o recolhimento das contribuições, por tonelada transportada: [...]

II - ao IAGRO, no valor correspondente ao fixado no inciso II-A do § 1º do artigo 7º.
[...]

§ 2º O recolhimento de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser realizado mediante convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda, com ou sem ônus, e será efetuado diretamente à conta do IAGRO pelo contribuinte mato-grossense, remetente da mercadoria. [...]

Art. 7º-F Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas interestaduais de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada, inclusive com destino à exportação, efetuarão a contribuição às contas do FETHAB e
do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD
, na forma e prazos indicados no regulamento, no valor correspondente ao referenciado nos incisos V e VI-A do § 1° do art. 7º, por metro cúbico transportado. [...]

Art. 7º- I Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas de feijão (pulse), inclusive destinadas à exportação, ainda que realizadas por intermédio de comercial exportadoras, efetuarão recolhimento de contribuição à conta do FETHAB, na forma e prazos indicados no regulamento, no valor correspondente a: [...]

§ 4º Os remetentes da mercadoria, sem prejuízo do recolhimento descrito no caput, contribuirão para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação - IMAFIR/MT com o correspondente a:

I - 3,30% (três inteiros e trinta centésimos por cento) do valor da UPF/MT vigente no período, por tonelada de Feijão Vigna (Caupi) transportada;

II - 6,70% (seis inteiros e setenta centésimos por cento) do valor da UPF/MT vigente no período, por tonelada de Feijão Phaseolus (carioca) e demais, transportada.

§ 5º O recolhimento de que trata o § 4º poderá ser realizado mediante convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda e será efetuado diretamente à conta do IMAFIR/MT, pelo contribuinte remetente ou pelo destinatário na condição de substituto daquele. [...]

Art. 9º O regulamento poderá dispor que o recolhimento das contribuições ao FETHAB,
ao INPECMT, ao IMAmt, ao IAGRO, ao IMAD e ao IMAFIR
seja efetuado pelo estabelecimento destinatário da mercadoria, na condição de substituto de seu remetente.”

“Art. 11. A não-adesão à faculdade referida no artigo 7º impede o uso do diferimento, tornando devido o ICMS no ato da saída da mercadoria do estabelecimento do remetente, observadas as alíquotas fixadas na Lei nº 7.098/98, para as operações internas, aplicadas sobre a base de cálculo estabelecida na legislação estadual para a respectiva operação, sem qualquer redução.

§ 1º O recolhimento do ICMS, na hipótese tratada neste artigo, deverá ser efetuado pelo remetente, na Agência Fazendária do seu domicílio fiscal, antes da saída da mercadoria do seu estabelecimento, na forma e condições previstas na legislação estadual.

§ 2º Ainda na hipótese deste artigo, é obrigatório o uso da Nota Fiscal do Produtor ou, quando autorizado a emitir documento fiscal próprio, da Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A, para acobertar a saída da mercadoria, vedada a utilização da guia municipal simplificada, permitida nas operações com diferimento do ICMS.”

-

Decreto nº 1.261/2000 [
“Regulamenta a Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, que cria o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, e dá outras providências.”
]

“
Art. 10 O tratamento diferenciado relativo ao diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando previsto na legislação estadual para as operações internas com os produtos arrolados nos §§ 1° e 2° deste artigo, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB
e, conforme o caso, para o INPECMT, para o IMAmt, para o IAGRO, para o IMAD, bem como para o IMAFIR/MT
.

§ 1° Para fins de efetivar as contribuições referidas no caput deste artigo, o remetente da mercadoria deverá, na forma e prazos estabelecidos no presente decreto, recolher: (...)

II -
ao Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO: 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de soja transportada;

III - ao Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT: 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) do valor da UPFMT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para abate;

IV - ao Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD: 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por metro cúbico de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada transportada;

V - ao Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt: 10% (dez por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de algodão em pluma transportada.

VI - ao Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação - IMAFIR/MT: (...)

§ 3° Para fins de recolhimento das contribuições de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI do § 1° deste artigo, será observado o que segue:

I - poderá ser efetuado mediante convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda, com ônus, respeitada a regra de recolhimento prevista no § 1° do artigo 27-G;

II - na hipótese em que o recolhimento for realizado mediante convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda:

a) deverá ser utilizado código de receita específico;

b) o valor recolhido será registrado como receita extraorçamentária efetuada à conta do Tesouro Estadual e repassado, conforme o caso, às contas específicas do IAGRO, do INPECMT, do IMAD, do IMAmt e do IMAFIR/MT;

c) A SEFAZ, no ato dos repasses dos valores às contas específicas das referidas entidades, descontará o percentual de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado no período, que será destinado ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ.

§ 4° A contribuição ao IMAmt a que se refere o inciso V do § 1° deste artigo aplica-se nas operações com algodão mencionadas na Seção I do Capítulo III-A. (...)

Art. 10-B (...)

§ 1° Para fins de cálculo da contribuição ao FETHAB
e ao IAGRO
, na forma prevista neste artigo, será descontado o peso relativo ao excesso de umidade e/ou impureza, incidindo as referidas contribuições sobre o peso líquido do produto. (...)

III - recolher a contribuição devida ao FETHAB
e

ao IAGRO
, calculada sobre a diferença positiva identificada.

§ 3° Sem prejuízo da obrigação prevista no § 2° deste artigo, sendo identificado sobra do produto em virtude da aplicação dos descontos de peso relativos a excesso de umidade e/ou impurezas, será devida a contribuição ao FETHAB
e ao IAGRO.
(...)

Art. 12 O contribuinte mato-grossense interessado em promover operações com soja, ao abrigo do diferimento do ICMS previsto na legislação tributária estadual, ainda que destinadas à exportação, respeitadas as demais exigências para a fruição do benefício, deverá recolher, antes de iniciada a saída, a contribuição ao FETHAB
e ao IAGRO
de que tratam a alínea a do inciso I e o inciso II do § 1° do artigo 10. (...)

Art. 16 O responsável pelo recolhimento das contribuições ao FETHAB e
ao IAGRO
deverá manter arquivado, junto ao documento que acobertar a entrada do produto, o demonstrativo do valor da retenção das referidas contribuições. (...)

“ Art. 17 Ao contribuinte substituto que deixar de efetuar a retenção e/ou recolhimento da contribuição devida ao FETHAB aplicam-se as mesmas penalidades previstas por igual infração relativamente ao ICMS, conforme artigo 47-E da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998. [...]

“§ 4° O disposto neste artigo aplica-se também em relação à contribuição devida ao IAGRO, para os recolhimentos efetuados nos termos do inciso II do § 3° do artigo 10 deste decreto.”

Art. 21 A saída de soja, com diferimento do imposto, sem o recolhimento das contribuições ao FETHAB
e ao IAGRO
tornará exigível o ICMS devido pela operação verificada, com adição dos acréscimos legais cabíveis, previstos na Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998. (...)

Art. 21-A O contribuinte mato-grossense interessado em promover operações com madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada, ao abrigo do diferimento do ICMS previsto na legislação tributária estadual, ainda que destinadas à exportação, respeitadas as demais exigências para a fruição do benefício, deverá recolher, antes de iniciada a saída, as contribuições ao FETHAB
e ao IMA
D, de que tratam a alínea c do inciso I e o inciso IV do § 1° do artigo 10.

§ 1° As contribuições ao FETHAB
e ao IMAD
deverão também ser recolhidas nas saídas de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada promovidas por estabelecimento industrial mato-grossense, com destino a estabelecimento comercial ou a consumidor final. (...)

§ 7° O disposto nos parágrafos deste artigo aplica-se também em relação à contribuição devida ao IMAD, para os recolhimentos efetuados nos termos do inciso II do § 3° do artigo 10 deste decreto. (...)

Art. 21-E O responsável pelo recolhimento das contribuições ao FETHAB
e ao IMAD
deverá manter arquivado, junto ao documento que acobertar a entrada do produto, o demonstrativo do valor da retenção das referidas contribuições. (...)

Art. 21-J A saída da madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada, com diferimento de imposto, sem o recolhimento das contribuições ao FETHAB
e ao IMAD
tornará exigível o ICMS devido pela operação verificada, com adição dos acréscimos legais cabíveis, previstos na Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998. (...)

Art. 22 (...)

§ 3º (...)

II - na hipótese de o remetente optar pelo não recolhimento da contribuição ao FETHAB
e ao INPECMT
, será aposto no verso da GTA o carimbo padronizado contendo o número do DAR-1/AUT, o código de arrecadação, o valor do ICMS recolhido e a data do recolhimento.

§ 4º (...)

(...)

II - na hipótese de o remetente optar pelo não recolhimento da contribuição ao FETHAB e
ao INPECMT
, será aposto no verso da GTA o carimbo padronizado contendo o número do DAR-1/AUT, o código de arrecadação, o valor do ICMS recolhido e a data do recolhimento. (...)

Art. 22-B O disposto nesta seção aplica-se, também, em relação à contribuição devida
ao INPECMT
, para os recolhimentos efetuados nos termos do inciso II do § 3° do artigo 10 deste decreto. (...)

Art. 27 A remessa de gado para abate, em operação interna, com o diferimento do imposto, sem o recolhimento da contribuição ao FETHAB e
ao INPECMT
, tornará exigível o ICMS devido pela operação verificada, com adição dos acréscimos legais cabíveis, previstos na Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998. (...)

Art. 27-A (...)

§ 2° Os remetentes da mercadoria, sem prejuízo do recolhimento descrito no caput deste artigo, efetuarão o recolhimento da contribuição correspondente a 10% (dez por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de algodão transportada, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt. (...)

Art. 27-C-1 O disposto nesta seção aplica-se, também, em relação à contribuição devida ao IMAmt, para os recolhimentos efetuados nos termos do inciso II do § 3° do artigo 10 deste decreto. (...)

Art. 27-G (...)
(...) II - ao IAGRO, no valor correspondente ao fixado no inciso II do § 1° do artigo 10. (...)

§ 2° Nas hipóteses dos incisos I e II do § 1° deste artigo, caso o recolhimento já tenha sido efetuado, não haverá nova incidência, devendo o remetente declarar no documento que acobertar a operação que as contribuições ao FETHAB
e ao IAGRO
foram recolhidas em etapa anterior, informando, ainda, os respectivos valores, a data dos aludidos recolhimentos e o número dos correspondentes documentos.(...)

Art. 27-H Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas de gado em pé para abate, cria, recria, engorda ou qualquer outra finalidade, em operações interestaduais ou de exportação, inclusive em operação equiparada à exportação, prevista no parágrafo único do artigo 3° da Lei Complementar (federal) n° 87, de 13 de setembro de 1996, efetuarão as contribuições às contas do FETHAB e do INPECMT, na forma e prazos indicados neste regulamento, nos valores correspondentes aos referenciados na alínea b do inciso I e no inciso III do § 1° do artigo 10, por cabeça de gado transportada. (...)

§ 2° Nas hipóteses deste artigo, caso o recolhimento já tenha sido efetuado, não haverá nova incidência, devendo o remetente declarar no documento que acobertar a operação que as contribuições ao FETHAB
e ao INPECMT
foram recolhidas em etapa anterior, informando, ainda, os respectivos valores, a data dos aludidos recolhimentos e o número dos correspondentes documentos.

(...) § 4° Para fins de recolhimento da contribuição ao INPECMT, será observado o disposto no § 3° do artigo 10 deste decreto. (...)

Art. 27-I-1 Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas interestaduais de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada, inclusive destinadas à exportação, efetuarão as contribuições às contas do FETHAB
e do IMAD
, na forma e prazos indicados neste regulamento, nos valores correspondentes aos referenciados na alínea c do inciso I e no inciso IV do § 1° do artigo 10, por metro cúbico da mercadoria transportada. (...)

§ 1°- A Nas hipóteses deste artigo, caso o recolhimento já tenha sido efetuado, não haverá nova incidência, devendo o remetente declarar no documento que acobertar a operação que as contribuições ao FETHAB
e ao IMAD
foram recolhidas em etapa anterior, informando, ainda, os respectivos valores, a data dos aludidos recolhimentos e o número dos correspondentes documentos.

(...)§ 4° Para fins de recolhimento da contribuição ao IMAD, será observado o disposto no § 3° do artigo 10 deste decreto. (...)

Art. 27-I-4-1 Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas de feijão (pulse), inclusive destinadas à exportação, ainda que realizadas por intermédio de comercial exportadoras, efetuarão recolhimento de contribuição à conta do FETHAB
e do IMAFIR/MT
, na forma e prazos indicados neste regulamento, nos valores correspondentes aos referenciados nas alíneas e e f do inciso I e nas alíneas a e b do inciso VI do § 1° do artigo 10. (...)

§ 5° Nas hipóteses deste artigo, caso o recolhimento já tenha sido efetuado, não haverá nova incidência, devendo o remetente declarar no documento que acobertar a operação que a contribuição ao FETHAB
e ao IMAFIR/MT
foi recolhida em etapa anterior, informando, ainda, o respectivo valor, a data do aludido recolhimento e o número do correspondente documento de arrecadação.

§
6° O recolhimento de que trata as alíneas a e b do inciso VI do § 1° do artigo 10 poderá ser realizado mediante convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda e será efetuado diretamente à conta do IMAFIR/MT, pelo contribuinte remetente ou pelo destinatário na condição de substituto daquele.”

Pois bem.

Os recolhimentos das contribuições às entidades privadas [Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense –
INPECMT
–; Instituto Mato-grossense do Algodão –
IMAmt
–; Instituto Matogrossense do Agronegócio –
IAGRO
–; Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso –
IMAD
–; e Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação –
IMAFIR/MT
–] não se afiguram obrigatórios para as operações internas sobre a produção agroflorestal [soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão], constituindo-se em ato voluntário dos contribuintes que optarem pelo diferimento do ICMS (STJ, RMS 18.971/MT – Relator: Min. Eliana Calmon – 14.11.2005), nas hipóteses de exportação e industrialização, executada a comercialização.

Nessas operações [inerentes à produção agroflorestal], a opção de diferimento do ICMS [também conhecida como “substituição regressiva” ou “substituição tributária para trás”] consiste na transferência do recolhimento de imposto, com fato gerador ocorrido, para momento posterior (ALCOFORADO, Antônio Machado Guedes. A não cumulatividade do ICMS nas operações com diferimento – Substituição Tributária para Trás –. Ibet - Instituto Brasileiro De Estudos Tributários. Disponível em:
www.ibet.com.br
), que pode ou não gerar crédito tributário, conforme previsão legal.

A referida contribuição não se enquadra no conceito de tributo (CTN, art. 3º), pois não se convola em prestação pecuniária compulsória cobrada mediante atividade administrativa vinculada. Vale dizer, não se permite ao Estado-membro exigi-la sem que o contribuinte tenha optado pelo benefício fiscal. Por essa razão, essa opção [diferimento do ICMS] não tem natureza tributária por ausência de compulsoriedade (STF, ADI nº 20561/MS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 30.5.2007).

Anote-se que o c. STF, o c. STJ e também este e. Tribunal entenderam que, nessa situação jurídica [ausência de compulsoriedade], se descaracterizaria a contribuição como tributo:
STF
, RE 606218/MT – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 3.5.2018; AI 859321/MT – Relator: Min. Dias Toffoli – 27.11.2013;
STJ
, RMS 18971 MT – Relatora: Minª. Eliana Calmon – 14.11.2005; REsp n. 960.900/MT – Relatora: Min.ª Eliana Calmon – 6.8.2009;
TJMT
, AP N.U 0124117-71.2009.8.11.0000 – Relator: Des.ª Clarice Claudino da Silva - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - 14.4.2010; TJMT, RAI 1008705-26.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Marcio Vidal - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – 10.3.2022; AP N.U 1005626-13.2019.8.11.0041 – Relatora: Des.ª Maria Aparecida Ribeiro - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – 23.3.2022.

Infere-se, ainda, que os recursos destinados ao FETHAB [produtos agroflorestais] e às associações não consubstanciam típica receita de imposto, tendo natureza jurídica de contribuição parafiscal, nos termos do art. 11, § 1º da Lei nº 4.320/1964,
in verbis
:

“São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.”

Assim sendo, Assim sendo, a alegada usurpação de competência tributária da União não resulta configurada, como defende o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO [itens 1, 2, 3 e 4] a SUB-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL, em parecer.

Quanto às demais teses deduzidas [ofensa aos princípios da impessoalidade e publicidade], constata-se que as contribuições às associações privadas [
IAGRO, INPECMT, IMAD, IMAFIR/MT e IMAmt
] ocorrem de maneira aditiva ao recolhimento do FETHAB, nos seguintes percentuais: 1 ) 10% (dez por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de soja transportada, que será creditada à conta do FETHAB; 2) 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de soja transportada, que será creditada à conta do
IAGRO
; 3) 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do FETHAB; 4) 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do
INPECMT
; 5) 10% (dez por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por metro cúbico de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada transportada, que será creditada à conta do FETHAB; 6) 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por metro cúbico de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada transportada, que será creditada à conta do
IMAD
; 7) recolhimento de contribuição à conta do FETHAB no valor correspondente a 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de Feijão Vigna (Caupi) transportada e 2,87% (dois inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de Feijão Phaseolus (carioca) ou dos demais tipos de feijão, transportada; 8) recolhimento para o
IMAFIR/MT
com o correspondente a 3,30% (três inteiros e trinta centésimos por cento) do valor da UPF/MT vigente no período, por tonelada de Feijão Vigna (Caupi) transportada e 6,70% (seis inteiros e setenta centésimos por cento) do valor da UPF/MT vigente no período, por tonelada de Feijão Phaseolus (carioca) e demais, transportada; 9) os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas de algodão nas hipóteses adiante descritas efetuarão recolhimento à conta do FETHAB, na forma e prazos indicados no regulamento, de contribuição no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada transportada da mercadoria; 10) 10% (dez por cento) do valor da UPF/MT vigente no período, por tonelada de algodão transportada, para o Instituto Mato-grossense do Algodão -
IMAmt.

Não obstante, a contribuição associativa [paralela ou simultânea ao FETHAB] não desnatura o interesse público proveniente da aplicação desses valores, por estarem vinculadas ao diferimento de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços-, cujo recolhimento se traduz na principal receita pública do Estado-membro, como unidade federativa (
“ICMS: o peso-pesado dos impostos”
. Disponível em: www.dcomercio.com.br – Acesso em 1º.4.2022).

Recordando-se o histórico dessa prática, em Mato Grosso, a opção pelo diferimento do ICMS estava condicionada àqueles que contribuíssem
“para obras e serviços do Sistema Rodoviário e Habitacional do Estado de Mato Grosso”
(Redação original, a partir de 27.6.2000),
“para as obras e serviços do Sistema de Transporte e Habitação”
(Redação dada pela Lei nº 7.292/2000);
“para o FETHAB e para” o
Fundo de Apoio à Cultura da Soja – FACS – e Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte – FABOV – (Redações dada pela Lei nº 8.432/2005 e Lei nº 8.549/2006);
“para o FETHAB e para”
o Fundo de Apoio à Cultura da Soja – FACS – e Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte – FABOV –, e Fundo de Apoio à Madeira – FAMAD (Redação dada pela Lei 8.745/07).

Atente-se que a contribuição para entidades associativas, na sua origem, era direcionada exclusivamente a obras/serviços públicos e fundos públicos, não alcançando interesses particulares ou de segmento econômico.

A partir da Lei nº 9.066/2008, o Instituto Mato-grossense do Algodão –
IMAmt
– também passou a ser incluído como destinatário dessas contribuições. No ano de 2019, por meio da Lei nº 10.818/2019, foi incluído o
IAGRO
, sendo que o
IMAD e o IMADIR
foram acrescidos como destinatários através da Lei nº 10.906/2019. Com o advento da Lei nº 11.301/2021, o
INPECMT
também passou a ser incluído como associação destinatária da contribuição.

A inclusão das cinco entidades como destinatárias/beneficiárias das contribuições para fins de diferimento [
IAGRO, IMAmt, INPECMT, IMAD e IMAFIR/MT
] não foi precedida de qualquer estudo, processo seletivo ou licitatório, aptos a demonstrar o interesse público na escolha dessas associações.

Cabe destacar que o
IMAmt
foi inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – no dia
8.3.2007
(disponível em: servicos.receita.fazenda.gov.br) e incluído [como destinatário da referida contribuição] em
23.12.2008
[entrada em vigor da Lei nº 9.066/2008]; o
IMAFIR/MT
foi inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – no dia
29.11.2018
(fls. 748-ID 124908184) e incluído em
1°.07.2019
(a partir da Lei nº 10.906/2019); o
IMAD
foi criado em 1
5.2.2019
, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – no dia 4
.4.2019
e incluído a partir de
1º.7.2019
, conforme Ata de Assembleia Geral para Fundação, Aprovação do Estatuto, Eleição e Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal do Instituto da Madeira de Mato Grosso (fls. 300/309 – ID 112991969); e o
INPECMT
foi inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – no dia
9.4.2019
(disponível em: servicos.receita.fazenda.gov.br) e incluído em
28.1.2021
(a partir da Lei nº 11.301/2021).

À exceção do IAGRO, as demais associações [
IMAmt, INPECMT, IMAD e IMAFIR
] foram “selecionadas” como beneficiárias pelo legislador estadual antes de completarem 2 (dois) anos de existência jurídica formal, a evidenciar nítido direcionamento, sobretudo em relação ao
IMAD
, o qual tinha somente 5 (cinco) meses de criação e 3 (três) meses de inscrição do CNPJ quando a passou a figurar como responsável por gerir as referidas contribuições, em representação ao segmento madeireiro.

O Estado de Mato Grosso é o único ente federativo que incluiu
associações privadas
como responsáveis por administrar valores provenientes da opção de diferimento de ICMS, embora contribuições semelhantes ao FETHAB existam nos Estados de Mato Grosso do Sul [FUNDERSUL], Goiás [PROTEGE], Tocantins [FET] e Maranhão [FDI].

O ato normativo para efeito controle de constitucionalidade pressupõe generalidade abstrata e impessoalidade, além da autonomia jurídica da deliberação estatal. Esses elementos – abstração, generalidade, autonomia e impessoalidade –
“qualificam-se como requisitos essenciais que conferem, ao ato estatal, a necessária aptidão para atuar, no plano do direito positivo, como norma revestida de eficácia subordinante de comportamentos estatais ou determinante de condutas individuais”
(STF, ADI 2321/DF – Relator: Min. Celso de Mello – 10.6.2005).

A propósito, este e. Tribunal declarou a inconstitucionalidade de norma que estabeleceu benefícios sem
“qualquer base ou justificativa plausível para o tratamento pontual estabelecido na lei
”

(TJMT, ADI 1009184-53.2018.8.11.0000 – Relator: Des. João Ferreira Filho – 4.5.2020).

Noutro giro, as entidades privadas [sem fins lucrativos] podem receber contribuições parafiscais ou mesmo subvenções públicas desde que suas atividades sejam enquadradas na perspectiva conceitual de assistência social, educacional ou à saúde, nos termos do arts. 199, § 1º e § 2º e 213 da CF/88 e dos arts. 16 e 19 da Lei n. 4.320/64 [Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal].

Essa permissão [constitucional e legal] contempla uma relação contratual entre o Estado e o Terceiro Setor, composto pelas seguintes entidades: associações, fundações, Organizações Sociais – OS –, e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, dentre outras.

Conceitualmente, a
associação

“é a forma pela qual certo número de pessoas, ao se congregarem, coloca, em comum, serviços, atividades e conhecimentos em prol de um mesmo ideal, objetivando a consecução de determinado fim, com ou sem capital e sem intuitos lucrativos”
, podendo ter finalidade;
“a) altruística (associação beneficente); b) egoística (associação literária, esportiva ou recreativa); e c) econômica não lucrativa (associação de socorro mutuo)”
; a
fundação

“é uma instituição de fins determinados (finalidade esta que depende da vontade do instituidor), formada pela atribuição de personalidade jurídica a um complexo de bens livres, que é o patrimônio, o qual será administrado por órgãos autônomos de conformidade com as previsões do estatuto”
;
as Organizações Sociais – OS –

“são, assim, um modelo ou uma qualificação de organização pública não-estatal criada dentro de um projeto de reforma do Estado, para que associações civis sem fins lucrativos e fundações de direito privado possam absorver atividades publicizáveis mediante qualificação específica de lei” ̧
firmando contratos de gestão com o Poder Público, ;
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –
são assim qualificadas
“as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que seus objetivos sociais e normas estatutárias atendam a requisitos que foram instituídos”
pela Lei nº 9.700/1999, sendo-lhe autorizado firmar termos de parceria com o Estado (PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 7ª ed., São Paulo: Forense, 2010, p. 65, 71; 621 e 643).

Para recebimento de recursos públicos, inclusive contribuições parafiscais, essas entidades do Terceiro Setor, apesar de suas singularidades, devem compartilhar 6 (seis) características para se enquadrarem no campo do interesse público, a saber: 1)
“a primeira delas é que, quando atuam na área da assistência social, saúde ou educação, geralmente trabalham com pessoas e famílias que estão à margem do processo produtivo ou fora do mercado de trabalho , não tendo acesso aos bens e serviços necessários ao suprimento de suas necessidades básicas”;
2)
“
segunda característica dessas instituições é que, apesar de não se constituírem de caráter público, desenvolvem um trabalho de interesse público
”
; 3) “
uma terceira característica que lhes é comum é que são entidades que não mantém uma relação mercantil com a sociedade. Não trabalham voltadas para o lucro no sentido do interesse capitalista.
As receitas advindas de doações, convênios e/ ou prestação de serviços, são revertidas para a própria instituição, não havendo distribuição de “ lucros ” entre seus diretores ou associados”
; 4)
“
quarta característica em comum destaca-se o fato de não serem instituições estatais, embora mantenham vínculos com o Estado por força de convênios, relações de parceria e cadastro nos Conselhos Municipais
”
; 5)
“a quinta característica é configurada pela presença do voluntariado que atua em prol da manutenção e sobrevivência dessas instituições, participando diretamente do seu gerenciamento também”
; 6)
“sexta característica podemos apontar a possibilidade de obterem a qualificação de CEBAS ou de OSCIP. O certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) pode ser pleiteado junto ao Conselho Nacional de Assistência Social , desde que a instituição preencha os requisitos exigidos, dentre eles , o de atuar diretamente na área da Assistência Social . Já o certificado de Organização da Sociedade Civil que atua com Interesse Público (OSCIP) pode ser solicitado junto ao Ministério da Justiça , com uma abrangência maior de instituições que podem alcançar essa qualificação”
(COSTA, Selma Frossard. O Serviço Social e o Terceiro Setor. Disponível em:
www.uel.br
– Acesso em 1º.5.2022 - grifado).

As entidades beneficiadas –
IMAD, IMAmt, IMAFIR/MT, INPECMT e IAGRO
– possuem natureza jurídica de associação e são representativas do agronegócio. Não se tratam de entidades qualificadas como Organizações Sociais – OS – e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, a elidir eventual interesse da Administração Pública nas funções por elas desempenhadas.

A Lei nº 7.263/2000, com redação atual dada pela Lei nº 11.301/2021, é um ato normativo dirigido a pessoas jurídicas de direito privado determinadas, sem prever qualquer obrigação ou condição prestacional de políticas públicas.

Atente-se que o Estado de Mato Grosso poderia firmar contrato de gestão com OS e termos de parcerias com OSCIP para atender demandas públicas a serem prestadas por entidades privadas, desde que tenham essa qualificação.

Ao prever a destinação de valores a entes privados, o legislador estadual favoreceu segmentos econômicos de fins privados, sem qualquer regulamentação acerca da “
necessária contrapartida”
(STF, ADI 4.180/DF – Relator: Min. Gilmar Mendes – 11.9.2014), visto que as contribuições derivam de ato estatal, qual seja o diferimento de ICMS para operações
“internas com soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão”
.

Ocorre que, para que uma entidade receba contribuição parafiscal, exige-se gestão administrativa, financeira e pessoais de
“forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF”
, afastando-se
“qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas”
, consoane entendimento do c. STF, no julgamento do marco legal das OS –Organizações Sociais (ADI 1923/DF– Relator: Min. Ayres Britto – Redator: Luiz Fux – 16.5.2015). Com efeito,
“o fato de receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos há de fazer com que seu regime jurídico seja minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca a impessoalidade”
(ADI 1923/DF).

Tais diretrizes devem ser aplicadas às entidades associativas que também recebem aportes públicos, seja financeiro ou administrativo, como forma/meio de desenvolverem suas atuações sociais.

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. José Eduardo Sabo Paes:

“A legalidade e a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a economicidade e a eficiência, mais do que princípios legais, são princípios constitucionais e devem nortear tanto as atividades de uma fundação que, senão pública, têm fins públicos e sociais, como também as atividades de uma associação, mormente agora com a criação das Oscips.”
(Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 7ª ed., São Paulo: Forense, 2010, p. 445)

As previsões normativas impugnadas revelam o uso da estrutura administrativa, do sistema de arrecadação tributária e da emissão de documentos para as associações.

Nos Convênios nºs 002/2019, 003/2019 e 004/2019, firmados entre a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso e, respectivamente, o Instituto Mato-grossense do Agronegócio –
IAGRO
–, Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso –
IMAD
– e o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação -
IMAFIR/MT
-, a SEFAZ-MT se comprometeu a
“disponibilizar seu sistema de arrecadação para promover a emissão de documentos de arrecadação - DAR com código de receita especifico”; “disponibilizar a rede arrecadadora Estadual para pagamento dos DAR gerados pelos contribuintes”; “manter atualizada e disponível a rede arrecadadora do Estado no site da SEFAZ/MT”; “realizar o repasse do valor arrecadado em favor”
às associações
; “realizar a prestação de contas da operação mediante disponibilização periódica de relatório discriminado da contribuição arrecadada, bem como dos valores descontados pelos serviços prestados pela SEFAZ, no percentual estabelecido neste instrumento, para fins de controle e acompanhamento dos repasses e retenções”
.

Veja-se que a operacionalização do sistema é realizada pelo Estado de Mato Grosso, sendo que as
“instituições privadas utilizam irregularmente do aparato estatal, que deve sempre ser guiado pela predominância do interesse público e não do interesse privado como sói a ocorre no caso, para viabilizar o recebimento das contribuições inconstitucionais”
, como bem destacou a i. Subprocuradoria-Geral de Justiça (Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça - fls. 564/577 – ID 119832498).

Por essa atividade administrativa, a SEFAZ-MT recebe o correspondente a 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, de modo que o órgão estadual atua como mero “prestador de serviço” para arrecadação de contribuições às associações beneficiadas.

A utilização da infraestrutura pública, para atender o interesse privado de determinado seguimento, ocasiona uma verdadeira confusão entre a gestão pública e privada, utilizando-se inclusive de mão-de-obra de servidores públicos, e constitui prática irregular, quiçá ilegítima pela ausência de um contrato de gestão ou termo de parceria firmado pelo Estado de Mato Grosso (STF, ARE n 129258/MG – Relator: Alexandre de Moraes – 11.1.2021).

Nesse quadro, os atos normativos/expressões que destinam parte das contribuições relativas ao diferimento de ICMS às entidades associativas de fins privados e escolhidas pelo legislador sem critérios pré-definidos, permitindo a celebração de convênios com emprego de infraestrutura estatal, ofendem ao princípio da impessoalidade.

Em seu turno, admitida a premissa segundo a qual as contribuições destinadas às associações não se revelam atos facultativos de natureza privada, mas condicionados a uma operação tributária concedida pelo Poder Público [diferimento], a destinação desses recursos, diretamente às entidades de interesse privado, não estaria vedada constitucionalmente desde que observadas a
finalidade pública
e o
dever de prestação de contas
, nos termos do art. 170 da CF/88 (STF, ADI 1924/DF – Relatora: Min.ª Rosa Weber – 16.9.2020).

As ações desenvolvidas, pelas entidades associativas, as caracterizam como entes constituídos para defender interesses econômicos de seus associados. Basta analisar os principais objetivos contidos nos estatutos sociais dessas entidades, a saber: a) Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso –
IMAD
–:
“O IMAD tem o objetivo de realizar ações voltadas para o apoio e desenvolvimento do setor de base florestal mato-grossense e organização do seu respectivo sistema de produção, por meio de ações diretas ou através de aporte financeiro, reembolsável ou não, à entidades representativas do setor, sem fins lucrativos. [...].”
(Estatuto Social, art. 3º); b) Instituto Mato-grossense do Algodão –
IMAmt
–:
“Constituem objetivos do IMAmt o incentivo à cadeia de produção, industrialização e comercialização do algodão mato-grossense através, dentre outras ações [...].”
(Estatuto Social, art. 3º); c) Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação –
IMAFIR/MT
-:
“Constitui objetivo do IMAFIR-MT o incentivo à produção, pesquisa, desenvolvimento e comercialização, do feijão, dos pulses, dos grãos especiais e o incentivo a irrigação, bem como de outros produtos e culturas agrícolas de interesse de seus associados, através, dentre outras ações”
(Estatuto Social, art. 3º); d) Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense –
INPEC
-: “
Constituem objetivos primordiais do INPECMT, o incentivo e fomento ao setor primário da cadeia de produção da carne bovina do Estado de Mato Grosso através das ações abaixo, bem como outras que atenderem seus objetivos, [...]”
(Estatuto Social, art. 2º); e) Instituto Matogrossense do Agronegócio
– IAGRO
– :
“Constituem objetivos do IAGRO o incentivo à cadeia de produção e comercialização da soja, do milho e de seus derivados, através, dentre outras ações [...].”
(Estatuto Social, art. 2º).

A promoção e incentivo de desenvolvimento científico e tecnológico competem ao Estado por meio de políticas públicas e devem ser executadas através de consulta à sociedade mato-grossense, sendo injustificável a transferência às associações privadas mediante de repasse de valores contínuos, sem a transparência correlata, nos termos do art. 353, § 6º da CEMT,
in verbis
:

“Art. 353 A Política Científica e Tecnológica tomará como princípios o respeito à vida e à saúde humanas, o aproveitamento racional e não predatório dos recursos naturais, a preservação e recuperação do meio ambiente, bem como o respeito aos valores culturais do povo. [...]

§ 6º A implantação ou expansão de sistemas tecnológicos de grande impacto social, econômico ou ambiental devem ser objeto de consulta à sociedade, na forma da lei.”

Nesse ponto, destaca-se que existe fundação pública estadual criada para essa finalidade, qual seja a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT –, que inclusive tem repasse orçamentário previsto na Constituição Estadual, no art. 354
, in verbis: “O Estado atribuirá dotação correspondente a até 2% (dois por cento) da receita proveniente de impostos, deduzidas as transferências aos municípios, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT e ao Fundo Estadual de Educação Profissional – FEEP, ficando garantido o mínimo de 0,5% (meio por cento) da citada receita a cada entidade, observando sempre a divisão proporcional das dotações a ela destinadas.”

A título de reflexão, a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ-MT – repassou ao
IAGRO
, entre os meses de dezembro/2020 e junho/2021, o valor de R$55.328.660,62 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), por meio do o Convênio de Arrecadação n. 002/2019, sem indicação de controle mínimo sobre a destinação e movimentação desses valores.

No caso, não há qualquer
controle sobre a efetivação ou resultado prático de implementação/implantação de políticas públicas
que justificariam a contribuição parafiscal, ao considerar a ausência total de fiscalização por órgão do Ministério Público com atribuição sobre o Terceiro Setor, seja por previsão legal, seja por instrumento contratual de gestão ou termo parceria público-privada. Em outras palavras, não existe instrumento legal ou contratual que legitime a deferência do Estado para com entidades associativas, em condicionar valor certo por conta de diferimento de operações tributárias de ICMS.

Aliás, dentre as associações habilitadas como
amicus curiae,
somente
IMAmt
demonstrou efetivamente executar ações de interesse público, ainda que por meio de reportagens jornalísticas publicadas nos anos de 2015, 2016, 2018, 2020, (fls. 656/674-ID 121673953), tais como capacitação de mulheres em cursos de confecção com algodão como matéria-prima - Projeto Japuíra -; projetos voltados à ressocialização de reeducandos por meio de costura com algodão como matéria-prima, além de desenvolver atividades de pesquisas de combates a pragas em lavouras; capacitação e treinamento de mão-de-obra do setor algodoeiro; construção de centros de treinamentos e desenvolvimento de tecnologias voltadas ao setor produtivo, dentre outros.

O dever de prestar contas à
“pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos”
tem previsão tanto na CF/88 (art. 70, parágrafo único) como na CEMT, a qual dispõe sobre a prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado, nos arts. 47, V, 56, parágrafo único, e 214,
in verbis
:

“Art. 47. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

[...] V – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado diretamente ou através dos seus órgãos da Administração Pública direta ou indireta, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;

Art. 56. As contas relativas a subvenções, financiamentos, empréstimos, auxílios e outros instrumentos congêneres, recebidos do Estado ou por seu intermédio, serão prestadas em separado, ao Tribunal de Contas do Estado, na forma e prazos estabelecidos.

Parágrafo único. As contas relativas a convênios de transferências voluntária de recursos do Estado serão prestadas, pela convenente, ao órgão ou entidade concedente, no prazo máximo de 30 dias, devendo este encaminhá-las ao Tribunal de Contas do Estado no prazo de 60 dias, contados do término das respectivas vigências.

Art. 214. As contas relativas a subvenções, financiamentos, empréstimos, auxílios e convênios, recebidos do Estado ou por seu intermédio, deverão ser enviadas, em separado, ao Tribunal de Contas do Estado, na forma e prazo estabelecidos.”

A única previsão relativa à prestação de contas constante da Lei nº 7.263/2000 (art. 3º), na qual se atribuía ao Conselho Diretor do FETHAB a responsabilidade pela análise sobre a aplicação dos recursos (inciso III) e o encaminhamento ao Tribunal de Contas das demonstrações financeiras (inciso IV),
foi revogada
em 2015 pela Lei nº 10.353, sem edição de outra norma correlata sobre a matéria.

A matriz ou fundamento das contribuições diretamente às contas bancárias das associações, proveniente de operações tributárias sob o regime de diferimento de ICMS, em hipóteses de exportação e industrialização dos produtos agroflorestais, traduz-se num verdadeiro “cheque em branco” [expressão utilizada pelo i. Min. Marco Aurélio no julgamento paradigma da ADI 1.923/DF] assinado pelo Estado de Mato Grosso para essas entidades associativas. A discricionariedade,
“sem balizas objetivas mínimas, abre espaço para decisões arbitrárias [...], a caracterizar ofensa direta aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e da moralidade administrativas”
(STF, ADI 1.923/DF).

Na seara de controle mínimo de políticas públicas, ainda que de matriz econômica, não existem atas notariais e certificações públicas ou outros atos jurídicos que demonstrem o emprego dos recursos para finalidades correlatas às atividades dos entes associativos, a permitir a análise do resultado financeiro obtido por essas entidades, s.m.j.

Reconhece-se a importância de entidades associativas para a execução de políticas públicas transferidas pelo Estado, em termos de eficiência, mas desde haja mecanismos que permitam o controle de resultados e prestação de contas das atividades para se constatar o interesse público e, assim, legitimar o ato normativo no tempo [urgência].

Nesse contexto jurídico, este e. Tribunal assim decidiu:

Nesse contexto jurídico, este e. Tribunal assim decidiu:

“1. À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, o que não foi observado [...]. 2. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro público.[...].”
(ADI N.U 1000145-66.2017.8.11.0000 – Relatora: Des.ª Clarice Claudino da Silva - Órgão Especial - 15.5.2019)

Por fim, o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO impugnou o art. 11 da Lei nº 7.263/2000, que regulamenta a “não-adesão” do benefício do diferimento do ICMS,
in verbis:

“Art. 11. A não-adesão à faculdade referida no artigo 7º impede o uso do diferimento, tornando devido o ICMS no ato da saída da mercadoria do estabelecimento do remetente, observadas as alíquotas fixadas na Lei nº 7.098/98, para as operações internas, aplicadas sobre a base de cálculo estabelecida na legislação estadual para a respectiva operação, sem qualquer redução.

§ 1º O recolhimento do ICMS, na hipótese tratada neste artigo, deverá ser efetuado pelo remetente, na Agência Fazendária do seu domicílio fiscal, antes da saída da mercadoria do seu estabelecimento, na forma e condições previstas na legislação estadual.

§ 2º Ainda na hipótese deste artigo, é obrigatório o uso da Nota Fiscal do Produtor ou, quando autorizado a emitir documento fiscal próprio, da Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A, para acobertar a saída da mercadoria, vedada a utilização da guia municipal simplificada, permitida nas operações com diferimento do ICMS.”

Esse ato normativo tem previsão abstrata e não possui relação com as contribuições direcionadas ao
INPECMT, IMAmt, IAGRO, IMAD e IMAFIR/MT
, abrangendo os contribuintes que destinam os valores ao FETHAB para fins de diferimento.

A opção pelo diferimento, mediante recolhimento ao FETHAB [fundo público], não revela inconstitucional, haja vista que a natureza tributária da contribuição não resultou reconhecida.

Logo, a norma abstrata sobre a matéria deve ser preservada por não recair sobre o vício de constitucionalidade reconhecido nesta oportunidade [contribuições a institutos privados].

Conclui-se.

Diante da ofensa aos princípios da Administração Pública [impessoalidade e publicidade], identifica-se que os dispositivos/expressões impugnados [a exceção do art. 11] afrontam diretamente o art. 3º, IV, art. 10,
caput
, I e III, art. 127 e ao art. 129,
caput
e X, da CEMT,
in verbis
:

“Art. 3º São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado: [...]

IV - o respeito incondicional à moralidade e à probidade administrativa, com a efetivação de mecanismos que oportunizem à coletividade o controle da legalidade de seus atos e da transparência de suas ações; [...]

Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

I - a garantia da aplicação da justiça e da efetividade dos direitos subjetivos públicos do indivíduo e dos interesses gerais, coletivos ou difusos; [...]

III - a implantação de meios assecuratórios de que ninguém será prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, raça, cor, sexo, estado civil, natureza de seu trabalho, idade, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental e qualquer particularidade ou condição;

Art. 127 A Administração Pública é o conjunto dos órgãos e funções dos Poderes do Estado e das entidades descentralizadas, aplicadas à execução de atividades e serviços administrativos, com a finalidade de promoção do bem-estar geral e da satisfação das necessidades coletivas.

Art. 129 A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte: [...]

X - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;”

Nesse quadro jurídico, este e. Tribunal

assentou que os atos normativos devem ter a “
regulamentação necessária para atender [...] os critérios da publicidade, da impessoalidade administrativa e da supremacia do interesse público”
(ADI N.U 1006183-60.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.11.2019).

Sob a ótica modulatória, as expressões/dispositivos impugnados autorizaram as contribuições por fins de diferimento de ICMS por exercícios fiscais contínuos [a partir de 2008 com a inclusão do
IMAmt
como destinatária da contribuição], período no qual as associações receberam e movimentaram esses valores de boa-fé.

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que a modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade apresenta-se necessária quando presente
“confiança legítima [...] na prática de atos com respaldo em autoridade aparente das leis publicadas”
, observada a
“boa-fé objetiva enquanto princípio geral de direito norteador das decisões judiciais”
(ADI 6337 – Relatora: Min.ª Rosa Weber – 22.10.2020).

Portanto, impõe-se a
modulação temporal
em prospectiva,
com efeitos
ex nunc
, a partir da publicação deste v. acórdão
.

Com essas considerações, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
as ADI’s nº 1017304-80.2021.8.11.0000 e nº 1000857-80.2022.8.11.0000 para declarar a inconstitucionalidade “
do artigo 7º, caput, expressão “e, conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT”; “do artigo 7º, §1º, inciso II-A”; “do artigo 7º, §1º, inciso IV-A”; “do artigo 7º, §1º, inciso VI-A”; “do art. 7º, §1º-B”; “do artigo 7º-A, §§ 5º e 6º”; “do artigo 7º-C, caput, expressão “ e do INPECMT”; “do artigo 7º-C-1, inciso II e § 2º”; “do artigo 7º-F, expressão “e do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD”; “do art. 7º-I, §§4º e 5º”; “do artigo 9º, expressão “ao INPECMT, ao IMAmt, ao IAGRO, ao IMAD e ao IMAFIR”, da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000”; “do artigo 10 caput, expressão “e, conforme o caso, para o INPECMT, para o IMAmt, para o IAGRO, para o IMAD, bem como para o IMAFIR/MT” e “§1º, incisos II, III, IV, V, VI, §3º, incisos I e II, §4º”,
do art. 10; “
do artigo 10-B, §1º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 10-B, § 2°, inciso III, expressão “e ao IAGRO” e “do artigo 10-B, §3º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 12, expressão “e ao IAGRO”; do artigo 16, expressão “e ao IAGRO”; “§4º do art. 17”; do artigo 21, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 21-A, caput, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 1-A, §1º, expressão “e ao IMAD“ e §7º”; “do artigo 21-E, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 21-J, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 22, §3º, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 22, §4º, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 22-B”; “do artigo 27, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 27-A, §2º”; “do artigo 27-C-1”; “do artigo 27-G, inciso II”; “do artigo 27-G, §2º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 27-H, caput, expressão “e do INPECMT”; “do artigo 27-H, §2º, expressão “e do INPECMT” e §4º; do artigo 27-I-1, caput, expressão “e do IMAD”; “do artigo 27-I-1, § 1°-A, expressão “e ao IMAD” e §4°”; “do artigo 27-I-4-1, caput, expressão “e do IMAFIR/MT”; “do artigo 27-I-4-1, § 5º, expressão “e ao IMAFIR/MT” e §6°, do Decreto nº 1.261, de 30 de março de 2000”,
com efeitos
ex nunc
a partir da publicação deste v. acórdão.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Ouvi atentamente o voto do Desembargador Marcos Machado e as sustentações orais dos ilustres advogados.

Foi citada uma decisão da minha relatoria, portanto,
peço vista dos autos
, para fazer uma melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL):

Senhora Presidente,

Ouvi atentamente as manifestações orais dos doutos advogados e fiquei bastante inclinado quanto à constitucionalidade das leis. Entretanto, o voto do Desembargador Marcos Machado é primoroso, abordou todas as questões.

Desse modo,
acompanho o voto do relator
, com devida vênia à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que pediu vista dos autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6º VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista compartilhada
com a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7º VOGAL):

Senhora Presidente,

Diante dos dois pedidos de vista, aguardo.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (10º VOGAL):

Peço vênia à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e, desde já,
acompanho o voto do relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (12º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 13 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADO FORMULADO PELOS 1ª VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E PELO 6º VOGAL - DES. PAULO DA CUNHA. O RELATOR JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, COM EFEITOS EX NUNC, SENDO ACOMPANHADO PELOS 4º E 10ª VOGAIS. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 3ª, 5º, 7º, 8º, 11º E 12ª VOGAIS.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL) E EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (9º VOGAL).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

O Desembargador Paulo da Cunha que pediu vista, mandou por escrito que desiste do pedido de vista dos autos.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

O Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade contra vários
dispositivos da Lei estadual n° 7.263, de 27 de março de 2000, e do Decreto n° 1.261, de 30 de março de 2000, relacionados ao pagamento de contribuições a entidades privadas representantes de setores da economia estadual (Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPEC-MT; Instituto Mato-grossense do Algodão – IMAmt; Instituto Mato-grossense do Agronegócio – IAGRO; Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD e Instituto Mato-Grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT) como condição para obtenção do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS em operações tributárias internas com soja, gado em pé, madeira em tora, madeira serrada ou beneficiada e feijão.

Na sessão do Órgão Especial ocorrida em 13/10/2022, o eminente relator, Desembargador Marcos Machado, julgou parcialmente procedentes ambas as ações diretas para
“declarar a inconstitucionalidade “do artigo 7º, caput, expressão “e, conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT”; “do artigo 7º, §1º, inciso II-A”; “do artigo 7º, §1º, inciso IV-A”; “do artigo 7º, §1º, inciso VI-A”; “do art. 7º, §1º-B”; “do artigo 7º-A, §§ 5º e 6º”; “do artigo 7º-C, caput, expressão “ e do INPECMT”; “do artigo 7º-C-1, inciso II e § 2º”; “do artigo 7º-F, expressão “e do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD”; “do art. 7º-I, §§4º e 5º”; “do artigo 9º, expressão “ao INPECMT, ao IMAmt, ao IAGRO, ao IMAD e ao IMAFIR”, da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000”; “do artigo 10 caput, expressão “e, conforme o caso, para o INPECMT, para o IMAmt, para o IAGRO, para o IMAD, bem como para o IMAFIR/MT” e “§1º, incisos II, III, IV, V, VI, §3º, incisos I e II, §4º”, do art. 10; “do artigo 10-B, §1º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 10-B, § 2°, inciso III, expressão “e ao IAGRO” e “do artigo 10-B, §3º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 12, expressão “e ao IAGRO”; do artigo 16, expressão “e ao IAGRO”; “§4º do art. 17”; do artigo 21, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 21-A, caput, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 1-A, §1º, expressão “e ao IMAD“ e §7º”; “do artigo 21-E, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 21-J, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 22, §3º, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 22, §4º, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 22-B”; “do artigo 27, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 27-A, §2º”; “do artigo 27-C-1”; “do artigo 27-G, inciso II”; “do artigo 27-G, §2º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 27-H, caput, expressão “e do INPECMT”; “do artigo 27-H, §2º, expressão “e do INPECMT” e §4º; do artigo 27-I-1, caput, expressão “e do IMAD”; “do artigo 27-I-1, § 1°-A, expressão “e ao IMAD” e §4°”; “do artigo 27-I-4-1, caput, expressão “e do IMAFIR/MT”; “do artigo 27-I-4-1, § 5º, expressão “e ao IMAFIR/MT” e §6°, do Decreto nº 1.261, de 30 de março de 2000”, com efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado”.

Diante da complexidade e relevância da matéria,
pedi vista dos autos para melhor examiná-los.

Neste mister, após analisar o caderno processual, não tenho dúvidas em aderir ao entendimento do eminente relator, o qual bem analisou os dispositivos e expressões da Lei estadual n° 7.263/2000 e do Decreto estadual n° 1.261/2000 referidos na inicial, e, à luz da Constituição do Estado de Mato Grosso, considerou-os, com exceção do art. 11, como inconstitucionais, por violação aos princípios da impessoalidade e publicidade, assim como aos arts.
3º, IV, 10,
caput
, I e III, 127 e 129,
caput
e X, da CE/MT.

A inconstitucionalidade detectada, contudo, não repousa, como também entendeu o douto relator, no fato de os dispositivos/expressões atacados nas ações diretas condicionarem a obtenção do diferimento do ICMS ao recolhimento das contribuições neles mencionadas a entidades privadas (ou ao FETHAB). Primeiro, porque não há vedação legal ou constitucional à imposição, por lei estadual, do preenchimento de determinados requisitos ou pagamento de certa contraprestação pecuniária pelos contribuintes para a obtenção do benefício do diferimento do ICMS. Segundo, porque tais contraprestações, conforme tem entendido os tribunais de superposição e reiteradamente esta Corte Estadual, inclusive em julgado de minha relatoria, não se revestem de natureza tributária, eis que ausente o elemento da compulsoriedade.

Com efeito, conquanto as contribuições objeto da Lei n° 7.263/2000 e
do Decreto nº 1.261/2000 caracterizem-se como contraprestação pecuniária imposta aos contribuintes do ICMS nas operações com soja, gado em pé, madeira em tora, madeira serrada ou beneficiada e feijão como condição à obtenção do diferimento desse tributo para momento posterior ao da saída da mercadoria do estabelecimento, elas não são obrigatórias ou compulsórias, podendo aqueles
optar, livremente, tanto pelo seu recolhimento, fazendo jus, neste caso, ao diferimento do ICMS, quanto pelo pagamento direto do ICMS no momento da saída da mercadoria, tornando, nessa última hipótese, desnecessário o recolhimento das contribuições.

Nesse sentido, veja-se, por todos, os seguintes julgados:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 9o a 11 e 22 da Lei n. 1.963, de 1999, do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. Criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL. Diferimento do ICMS em operações internas com produtos agropecuários. 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. 5. Precedentes. 6. Ação que se julga improcedente”
. (ADI 2056, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL - LEGITIMAÇÃO ATIVA - SINDICATOS - PROVA DE EXISTÊNCIA E FUNCIONAMENTO HÁ MAIS DE UM ANO - ART. 5º, LXX, "B", da CF/88 - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO CONTRA LEI EM TESE - CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.

1. (...).

3. A contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade.

4. Contribuição que equivale a uma contraprestação pecuniária imposta a contribuintes do ICMS como contrapartida ao benefício fiscal de diferimento desse tributo para momento posterior ao da saída da mercadoria do estabelecimento, de opção facultativa, e que antes era concedido pelo Fisco Estadual como uma liberalidade, de forma incondicional.

5. Inexistência de vedação legal ou constitucional quanto à possibilidade de imposição, pela lei estadual, da observância de determinados requisitos ou de determinada contraprestação pelo contribuinte para a obtenção do benefício do diferimento do ICMS, principalmente em se tratando de hipótese de renúncia fiscal.

6. Recurso ordinário improvido”.
(RMS n. 18.971/MT, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/10/2005, DJ de 14/11/2005, p. 233.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO – VIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar.

Com essa premissa, sendo o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) uma faculdade do contribuinte, pode ser exigido, nos termos da lei de regência, como condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS”
. (N.U 1005626-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Logo, sendo ato voluntário do contribuinte a adesão ou não ao diferimento do ICMS, não há falar-se em inconstitucionalidade dos dispositivos/expressões da Lei n° 7.263/2000
e do Decreto nº 1.261/2000
que condicionam a obtenção de tal benefício fiscal ao adimplemento das contribuições ao
INPEC-MT, IMAmt, IAGRO, IMAD e IMAFIR/MT.

A inconstitucionalidade de tais dispositivos/expressões que preveem o pagamento de contribuições a entidades privadas, no caso, decorre da ofensa aos princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade e, consequentemente, aos arts. 3º, IV, 10,
caput
, I e III, 127 e 129,
caput
e X, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que apesar de não possuírem natureza tributária, tais contribuições estão vinculadas ao diferimento do ICMS (benefício fiscal) e são geradas, arrecadadas e repassadas pelo Tesouro Estadual às contas do INPEC-MT, IMAmt, IAGRO, IMAD e IMAFIR/MT por meio de convênio, com ou sem ônus, celebrado com a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e com o uso da infraestrutura arrecadatória, bens e mão de obra de servidores do Estado, sem que seja demonstrada a presença de interesse público que autorize tais medidas e muito menos que haja a devida prestação de contas pelas instituições beneficiárias.

De fato, apesar de instituir o recolhimento e repasse das contribuições às referidas instituições por intermédio do Estado de Mato Grosso, a legislação combatida não trata, em nenhum de seus artigos, dos critérios de escolha das entidades destinatárias (eleitas, frise-se, pouco tempo após a suas criações e inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ), nem regula a contrapartida devida por elas ao Poder Público, senão o pagamento da quantia de 3,5% do montante arrecadado como forma de contraprestação pelo serviço prestado pelo Estado, que atua, nesta hipótese, como “mero prestador de serviço”, como bem afirmou o douto relator.

Além disso, do exame da norma impugnada também não ressai a existência de interesse público nas medidas adotadas. Ao revés, como destacado no voto condutor, para além do evidente direcionamento às instituições destinatárias, estas, com exceção do IMAmt, não visam à execução de políticas públicas, ou seja, medidas e programas dedicados a garantir o bem-estar da população mato-grossense, mas foram constituídas para defender, em essência, os interesses econômicos das categorias que representam, o que denota clara e indevida inversão do princípio da predominância do interesse público sobre o particular.

Mas não é só. Verifica-se dos dispositivos/expressões impugnados que apesar de o recolhimento das contribuições derivar de ato estatal, qual seja, o diferimento do ICMS, não há previsão de prestação de contas por parte das entidades beneficiadas, o que era de rigor, nos termos dos arts. 37 e 70 da Constituição Federal, com vistas a atender aos princípios da transparência, impessoalidade e publicidade, mormente em razão dos altos valores recolhidos e repassados pelo Tesouro Estadual.

Nesse sentido, bem se manifestou o douto relator e, também, o culto Procurador de Justiça que atuou nos autos, Dr. Deosdete Cruz Junior, cujos fundamentos, no particular, adoto como razões de decidir, pela sua propriedade, veja-se:

“(...) Ao lado de todos esses vícios de inconstitucionalidade concorre também a total ausência de transparência quanto à prestação de conta dos recursos púbicos angariados pelas entidades por meio do pagamento da contribuição viciada.

Conforme já relatado, a receita destinada às entidades é recolhida e repassada pela SEFAZ mediante celebração de convênio. É nesse contexto, da vinculação das receitas do convênio ao fim estipulado junto à Administração Pública, que decorre a irrevogável obrigação natural de o conveniado prestar contas sobre como estão sendo alocados os respectivos recursos, exigência que serve para aferir não só a destinação apropriada, mas a própria efetividade da parceria.

A CF/88 impõe o dever de prestar contas à “pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos” (art. 70, parágrafo único), bem como a própria Constituição do Estado de Mato Grosso, em diversos artigos, dispõe sobre a forma como deve ocorrer tal prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado:

Art. 47. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

(...)

V – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado diretamente ou através dos seus órgãos da Administração Pública direta ou indireta, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;

Art. 56. As contas relativas a subvenções, financiamentos, empréstimos, auxílios e outros instrumentos congêneres, recebidos do Estado ou por seu intermédio, serão prestadas em separado, ao Tribunal de Contas do Estado, na forma e prazos estabelecidos.

Parágrafo único. As contas relativas a convênios de transferências voluntária de recursos do Estado serão prestadas, pela convenente, ao órgão ou entidade concedente, no prazo máximo de 30 dias, devendo este encaminhá-las ao Tribunal de Contas do Estado no prazo de 60 dias, contados do término das respectivas vigências.

Art. 214. As contas relativas a subvenções, financiamentos, empréstimos, auxílios e convênios, recebidos do Estado ou por seu intermédio, deverão ser enviadas, em separado, ao Tribunal de Contas do Estado, na forma e prazo estabelecidos.

A inicial ministerial indica que “Consoante se infere da leitura das Portarias nº 011/2021, 083/2021, 100/2021, 120/2021 e 148/2021, disponíveis na página do Convênio de Arrecadação n° 002/2019 - SEFAZ/IAGRO1 entre os meses de dezembro de 2020 e junho de 2021, foram repassados pela SEFAZ ao IAGRO, os valores de R$ 545.747,00 (dezembro), R$ 19.036.242,51 (março), R$ 19.525.297,58 (abril), R$ 10.171.958,00 (maio), R$ 6.049.415,53 (junho), num total de R$ 55.328.660,62 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos)”.

Não se tem notícias, em canto algum, da prestação de contas desses valores. Quando se busca pela destinação dos valores milionários recolhidos e repassados pela SEFAZ, não há, nem mesmo no Tribunal de Contas Estadual, qualquer registro de prestação de contas do IAGRO ou da APROSOJA, em verdadeiro desvio das normas constitucionais e legais supracitadas.

A ausência de prestação de contas é corroborada por manifestação pública do próprio Presidente da APROSOJA, que, em entrevista à rádio Jovem Pan, foi enfático ao afirmar (e defender) que a prestação de contas a ser realizada é exclusivamente aquela perante os seus associados – e não perante a sociedade, que no máximo teria abertura para “que vá à entidade” a fim de “conhecer a sojicultura”.

Inclusive, convenientemente, a única norma de prestação de contas constante na Lei nº 7.263/2000 (art. 3º), que atribuía ao Conselho Diretor do FETHAB a apreciação da prestação de contas da aplicação dos recursos (inciso III) e o encaminhamento ao Tribunal de Contas das demonstrações financeiras (inciso IV), foi revogado em 2015 pela Lei 10.353.

Os repasses ao IAGRO por meio do convênio celebrado com a SEFAZ, por exemplo, foram realizados sem qualquer mecanismo de controle sobre a destinação e a efetiva finalidade desses recursos – que são, sem sombra de dúvidas, de origem pública -, em manifesto desrespeito às disposições do art. 70, paragrafo único, da CF/88 e arts. 47, V; 56 e 214 da CE/MT, fato que não só é notório pela ausência de qualquer registro no Tribunal de Contas, como ainda é amplamente divulgado pelos próprios gestores do IAGRO e da APROSOJA.

Trata-se, deveras, de um exemplo pontual, mas com potencial para revelar a total ausência de prestação de contas dos recursos que estão sendo angariados pelas entidades mediante o pagamento da malfadada contribuição.

Vê-se, portanto, que os órgãos defensores da norma não conseguiram apresentar argumentos capazes de refutar os vícios de inconstitucionalidades revelados pela inicial ministerial, circunstância que enseja a ratificação integral da peça inaugura para que a ação seja julgada procedente”
. (Id 119832498 – ADI 1017304-80.2021.8.11.0000)

Por conseguinte, evidente a inconstitucionalidade dos artigos e expressões impugnados nas ações direta em exame, com exceção do art. 11 da Lei n° 7.263/2000, pois que, ao instituírem o pagamento de contribuições a entidades privadas arbitrariamente escolhidas, com o uso do aparato arrecadatório e servidores do Estado de Mato Grosso e sem estipular a prestação de contas acerca dos valores arrecadados e repassados, violaram os princípios da impessoalidade, publicidade, moralidade e os arts. 3º, IV, 10,
caput
, I e III, 127 e 129,
caput
e X, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, quanto ao referido art. 11 da Lei n° 7.263/2000, não há falar-se em inconstitucionalidade, pois, como salientado pelo douto relator, este dispositivo contém previsão abstrata que não possui relação com as contribuições destinadas ao INPEC-MT, IMAmt, IAGRO, IMAD e IMAFIR/MT, mas se direciona também aos contribuintes que recolhem valores ao FETHAB para fins de diferimento do ICMS, cuja constitucionalidade de há muito é reconhecida por esta Corte.

Por fim, entendo ser perfeitamente cabível a atribuição de efeitos
ex nunc
ao caso específico dos autos, para que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos e expressões da Lei estadual n° 7.263/2000 e do Decreto nº 1.261/2000, passe a ter eficácia a partir da data do trânsito em julgado das ações diretas em exame, em respeito à segurança jurídica, à boa-fé e à presunção de constitucionalidade das leis e porque, como afirmou o douto relator, desde a autorização do recolhimento das contribuições sob análise,
“as associações receberam e movimentaram esses valores de boa-fé”.

Posto isso,
em sintonia com o eminente relator
, julgo
parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 1017304-80.2021.8.11.0000 e n° 1000857-80.2022.8.11.0000 para declarar
, com efeitos
ex nunc
, porém,
a partir do trânsito em julgado
, a inconstitucionalidade do
art.
7º,
caput
, expressão
“e, conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT”
; do art. 7º, §1º, II-A; do art. 7º, §1º, IV-A; do art. 7º, §1º, VI-A; do art. 7º, §1º-B; do art. 7º-A, §§ 5º e 6º; do art. 7º-C,
caput
, expressão
“e do INPECMT”
; do art. 7º-C-1, II e § 2º; do art. 7º-F, expressão
“e do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD”
; do art. 7º-I, §§4º e 5º; do art. 9º, expressão
“ao INPECMT, ao IMAmt, ao IAGRO, ao IMAD e ao IMAFIR”
, todos da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000; bem como do art. 10,
caput
, expressão
“e, conforme o caso, para o INPECMT, para o IMAmt, para o IAGRO, para o IMAD, bem como para o IMAFIR/MT”
e §1º, incisos II, III, IV, V, VI, §3º, I e II, §4º, do art. 10; do art. 10-B, §1º, expressão
“e ao IAGRO”
; do art. 10-B, § 2°, inciso III, expressão
“e ao IAGRO”
e do art. 10-B, §3º, expressão
“e ao IAGRO”
; do art. 12, expressão
“e ao IAGRO”
; do art. 16, expressão
“e ao IAGRO”
; §4º do art. 17; do art. 21, expressão
“e ao IAGRO”
; do art. 21-A,
caput
, expressão
“e ao IMAD”
; do art. 1-A, §1º, expressão
“e ao IMAD“
e §7º; do art. 21-E, expressão
“e ao IMAD”
; do art. 21-J, expressão
“e ao IMAD”
; do art. 22, §3º, II, expressão
“e ao INPECMT”
; do art. 22, §4º, II, expressão
“e ao INPECMT”
; do artigo 22-B; do art. 27, expressão
“e ao INPECMT”
; do art. 27-A, §2º; do art. 27-C-1; do art. 27-G, II; do art. 27-G, §2º, expressão
“e ao IAGRO”
; do art. 27-H,
caput
, expressão
“e do INPECMT”
; do art. 27-H, §2º, expressão
“e do INPECMT”
e §4º; do art. 27-I-1,
caput
, expressão
“e do IMAD”
; do art. 27-I-1, § 1°-A, expressão
“e ao IMAD”
e §4°; do art. 27-I-4-1,
caput
, expressão
“e do IMAFIR/MT”
; do art. 27-I-4-1, § 5º, expressão
“e ao IMAFIR/MT”
e §6°, do Decreto nº 1.261, de 30 de março de 2000.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (10º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (8º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (12º VOGAL):

Acompanho o voto da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Desembargador Rui Ramos Ribeiro,

Vossa Excelência estava ausente na sessão anterior, indago se está em condições de votar?

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (9º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Há oito votos, mas são necessários nove votos para modular os efeitos.

Encaminho para colher por escrito o voto do Desembargador Juvenal Pereira da Silva e Desembargador Paulo da Cunha.

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022:

EM CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO, APÓS O RELATOR MANTER A MODULAÇÃO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, SENDO ACOMPANHADO PELO DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, QUE RETIFICOU SEU VOTO, E PELOS 3ª, 5º, 8º, 9º E 11º VOGAIS, A 1ª VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO VOTOU COM O RELATOR, COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O TRÂNSITO EM JULGADO, SENDO ACOMPANHADA PELA 12ª VOGAL - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADA PARA COLHER OS VOTOS DOS DESEMBARGADORES PAULO DA CUNHA E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Trata-se de processo em continuação, em que na sessão de 10 de novembro de 2022 a conclusão do julgamento foi adiada para colher os votos quanto à modulação dos efeitos do 6º Vogal - Des. Paulo da Cunha e do 7º Vogal - Des. Juvenal Pereira da Silva, que se encontravam ausentes.

O Relator julgou parcialmente procedente o pedido, com efeito
ex nunc
, e manteve a modulação dos efeitos a partir da publicação do acórdão, sendo acompanhado pela Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Des. Orlando de Almeida Perri, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Des. Sebastião de Moraes Filho, Des. Rui Ramos, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas e Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha.

A 1ª Vogal - Desa. Maria Aparecida Ribeiro, na ocasião, votou com o Relator, mas divergiu quanto à modulação dos efeitos para considerá-los a partir do trânsito em julgado e foi acompanhada por mim, como 12ª Vogal.

Faltam proferir votos os Des. Paulo da Cunha e Des. Juvenal Pereira da Silva. Ausente justificadamente nas sessões anteriores o 2º Vogal - Des. José Zuquim Nogueira.

O Des. Juvenal Pereira da Silva não pode entrar na videoconferência, pois está em viagem e não conseguirá participar desta sessão.

Des. Marcos Machado, eu recebi memoriais e atendi ao Dr. Ulisses Rabaneda, que me disse ter feito um pedido, o qual gostaria que fosse submetido ao Colegiado.

Alega o douto advogado que depois do julgamento da última sessão foi editada a tão prometida lei, aquela que Vossa Excelência aguardou certo tempo, conforme nos disse na sessão passada; essa lei traz a regulamentação de diversos pontos que foram objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Desse modo, indago de Vossa Excelência se todos os pares tomaram conhecimento dessa lei, e se esse pedido será submetido ao Colegiado?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Senhora Presidente,

Já indeferi esse pedido. Primeiro, porque estávamos na fase final do julgamento, apenas para modulação.

Entendo que é um ato atentatório por parte do Instituto Mato-Grossense do Agronegócio (IAGRO) e da Assembleia Legislativa e uma deslealdade tremenda com o Tribunal de Justiça. Como Vossa Excelência bem disse, por 90 dias aguardou-se a possível alteração da lei, inclusive retirando aspectos da inconstitucionalidade aparente.

A tendência, que já aconteceu em situações pretéritas, é que o Tribunal conheça os efeitos da lei e os seus termos, mas não durante o julgamento, que deve ser concluído. É preciso se posicionar, ouvir o Ministério Público e o Partido dos Trabalhadores, mas pretende-se um contraditório durante o julgamento.

Encontrei no Supremo Tribunal Federal decisões no sentido de que é preciso garantir a regularidade, a legitimidade da jurisdição constitucional do Tribunal, a partir do momento que é deduzida a pretensão de inconstitucionalidade.

Portanto, minha posição é no sentido de concluir o julgamento, respeitar o posicionamento do Tribunal de Justiça em relação à matéria, respeitar a proposição por parte dos proponentes, que são o Ministério Público e o Partido dos Trabalhadores, e, em sede de embargos, se for o caso, abrir o contraditório e devolver a matéria ao Tribunal, com a amplitude possível e a delimitação apresentada pela nova Lei Estadual.

O pedido está indeferido.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Vossa Excelência indeferiu monocraticamente?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Sim, o pedido foi a mim endereçado e eu entendi que não era o caso de submeter ao Colegiado.

Peço a Vossa Excelência que conclua o julgamento e encerre minha participação nesse caso.

É claro que, se devolvido a mim em sede de embargos de declaração, devolverei o posicionamento que a lei apresenta, a qual nem mesmo me foi possível estudar, bem como às partes que apresentaram ao Tribunal as impugnações.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Desembargador Marcos Machado,

O advogado apresentou a mim os memoriais, anunciado como um fato novo. Nesse cenário, entendo que é interessante ouvir o Procurador-Geral de Justiça, porque é um dos requerentes de uma dessas ações em julgamento.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ULISSES RABANEDA:

Senhora presidente, pela ordem!

Comprimento a Vossa Excelência e os ilustres desembargadores.

Faço apenas alguns esclarecimentos de fato, conforme o Des. Marcos Machado, ilustre Relator, a quem eu cumprimento, bem destacou, de fato não é momento de se apreciar os efeitos dessa nova lei nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, não é isso que se pede, pelo contrário, na petição que fizemos, dissemos que não seria adequado apreciar os efeitos desta lei neste momento. O julgamento tem de ser concluído e os eventuais efeitos desta lei têm de ser apreciados, realmente, em embargos de declaração.

O que dissemos foi: como existe uma lei nova, como ela será apreciada em embargos de declaração, nós só pedimos, quanto à modulação, que a modulação seja, que a declaração de inconstitucionalidade passe a produzir efeitos a partir da publicação do acórdão dos embargos de declaração, que se aguarde os Embargos para que se produzam os efeitos. Foi só isso que se pediu para que esta Corte.

Como a questão da modulação ainda está em aberto, foi feito esse requerimento, ou seja, que se aguarde o julgamento desses embargos de declaração, onde isso será muito bem avaliado pelo Des. Marcos Machado.

Obrigado.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Senhora Presidente,

Após aberto o contraditório, o efeito processual do acórdão do Tribunal, em sede de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, não geraria efeito. O Tribunal se encerraria com o efeito integrativo, modificativo ou não, se aviados embargos. Por isso me parece injustificável a petição.

De toda sorte, como Relator, não vejo justificativa alguma para trazer o pedido ao Colegiado, mesmo porque, está indeferido. Se houvesse um agravo, Vossa Excelência poderia discutir incidentalmente uma possibilidade, embora o advogado já tenha deixado bem claro que não é essa a pretensão.

Portanto, que se aguarde o momento processual adequado.

EXMO. SR. DES. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5º VOGAL):

Senhora Presidente,

Uma vez que o relator indeferiu o pedido, devem ser colhidos os votos dos Desembargadores Paulo da Cunha e Juvenal Pereira da Silva para concluirmos o julgamento.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Agora que ficou mais claro o objetivo do pedido feito pelo Dr. Ulisses Rabaneda, no meu modo de ver, igualmente ao que manifestou o douto Relator, é uma decorrência natural do trâmite processual, porque não será modulado o efeito com este acórdão, isso ocorrerá na finalização. Se houver embargos integrativos posteriores a este julgamento, naturalmente, é o que valerá.

Superada essa questão, garantida a normalidade processual, agradeço a participação do Dr. Ulisses Rabaneda, e passamos a colher o voto Des. Paulo da Cunha.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6º VOGAL):

Senhora Presidente,

Manifestei-me anteriormente seguindo o voto do Des. Orlando de Almeida Perri, que refluiu e acompanhou o Relator.

Tendo em vista o que foi dito nesta sessão, ou seja, que há possibilidade de a lei ter sido revogada, e nesses casos o Supremo diz que é pela perda de objeto, entretanto, como foi apenas uma petição, em que não foi demonstrada a revogação ou se postulou para os Embargos, isso reforça ainda mais a minha posição, de que o efeito seja após o trânsito em julgado.

Acompanho o voto de Vossa Excelência e a Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

É assim que voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Diante da ausência justificada do Des. Juvenal Pereira da Silva, fica adiada a conclusão do julgamento para a próxima sessão, a fim de colher o voto de Sua Excelência em ambos os processos pautados sob o nº 1 e 2, respectivamente.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2023.

EM CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO, APÓS O 6º VOGAL - DES. PAULO DA CUNHA VOTAR PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, A CONCLUSÃO FOI ADIADA PARA COLHER O VOTO DO 7º VOGAL - DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA AUSENTE JUSTIFICADAMENTE.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7º VOGAL):

Senhora Presidente,

Passo imediatamente a matéria supérstite da impugnação
da Lei estadual n° 7.263/ 2000 e do Decreto n° 1.261/2000,
materializado no artigo 11.

De pronto, assiná-lo que demais dispositivos se acham feridos de morte pela lança da inconstitucionalidade, visto que afrontam normas da Constituição do Estado de Mato Grosso, apontadas pelo douto relator e diga-se, com precisão jurídica, revelado pela impossibilidade de integrar o arcabouço como preceito normativo, eficaz e jurídico.

No tocante à modulação, é o que resta determinar neste julgamento, embora inconstitucional os dispositivos analisados e com fundamentos irreparáveis pelo doutor relator, entendo que deve sim ser modulado, para evitar prejuízo irreparável às partes, em razão de recebimento de contribuições por vários exercícios fiscais, via deferimento de ICMS, até então não contestados.

Há de ser considerados, portanto, como de boa fé, assegurando-se a quem recebeu a não devolução ou indenização.

Diante de tal circunstância, se impõe a flexibilização, com determinação de um marco temporal: a decisão que reconheceu e declarou inconstitucionalidade de normas ou lei, que teve vigência num determinado tempo e espaço.

No caso concreto, não há como aplicar a regra geral de ser -
ex tunc
, cabendo a exceção - ex nunc, a partir da publicação do v. acórdão, em razão da discussão verificada nas notas taquigráficas, com relação a extinção das ações, em face da edição de nova lei que revestia de constitucionalidade as matérias ali tratada.

No entanto, adiro, neste ponto, ao entendimento do relator, dado ao fato que o julgamento, quanto ao mérito da lide, achava-se concluído, e a discussão jurídica prendia-se apenas na possibilidade ou não da modulação dos efeitos.

Com essas considerações,
acompanho o voto do douto relator
, para modular os efeitos do acordo, a partir da data de sua publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2023